Tribunal: TJMT
Processo: 0036852-45.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0036852-45.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALDO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 820.965.541-87 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PEDRO RAMOS NOGUEIRA (EMBARGANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIRAM DO RELATOR OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES GILBERTO GIRALDELLI E ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES –
EMBARGANTE DESPRONUNCIADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE
ABSOLVEU SUMARIAMENTE O
EMBARGANTE

–

IN
CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO –

AUSÊNCIA DE
PROVA IRREFU
TÁVEL DA INOCÊNCIA DO EMBARGANTE – DESPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

A existência de indícios mínimos de autoria delitiva, ainda que insuficientes para a pronúncia, não autorizam a absolvição sumária, a qual somente
terá lugar quando
se
não subsisti
r
qualquer dúvida da ocorrência de pelo menos uma das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal,
o que não é o caso destes autos, visto que a mera fragilidade probatória apresentada na instrução processual não equivale à demonstração de inocência do embargante.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto
s
por
Pedro Ramos Nogueira
, contra o acórdão prolatado pela
Primeira
Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, por
unanimidade
,
deu provimento
ao Recurso
em Sentido Estrito
n.
48.246/2019
, nos termos do voto do
2
º
v
ogal
, Desembargador
Marcos Machado
,
para despronunciar o
embargante
e o corréu
Valdelir

João de Souza
,
vencido, em parte, o relator,
Desembargador Orlando de Almeida Perri, que deu provimento em maior extensão ao recurso para absol
vê-los
sumariamente
.

Nas razões recursais vistas no ID
125364169
, p. 07/
33
,

o embargante postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
,
para
absolvê-lo sumariamente das imputações contidas na denúncia
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em resposta ao recurso, no ID
125364169
,
p. 39/42,
postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no ID
125364169
, p.
48/49
, oportunidade na qual o Desembargador
Orlando de Almeida Perri
determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

O processo foi convertido em diligência a pedido
d
a defesa
de

Valdelir
João de Souza
, para que fosse juntado a estes autos
relatório
final da autoridade policial e
cópia da denúncia ofertada pela Promotoria de Justiça de
Colniza em desfavor d
e Marco Túlio dos Santos Duarte,
Cleisson

Palharim
e Alcides
Abelardo
Siebe
pela suposta prática
de nove homicídios qualificados e constituição de milícia privada
,

cuja autoria também é atribuída ao ora embargante.

Intimados a se manifestarem acerca dos novos documentos, o embargante
e o embargado ratificaram suas razões e contrarrazões, respectivamente (
IDs

136150659
e
137271660
).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
–

que imputou
a

Pedro Ramos Nogueira, vulgo
“
Doca
”
, e
ao corréu
Valdelir
João de Souza, vulgo
“
Polaco Marceneiro
”
, a prática de
nove
crimes de
homicídio qualificado e
do delito de
constituição de milícia privada, no que ficou conhecido como “Chacina de
Taquaruçu do Norte” – narra os fatos
da seguinte
forma:

[...] CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA – VALDELIR JOÃO DE SOUZA, vulgo ‘Polaco Marceneiro’, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo ‘Doca’, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK, vulgo ‘Sula’ e MOISES FERREIRA DE SOUZA, vulgo ‘Sargento Moisés’ ou ‘Moisés da COE’

Consta que em data não precisada nos autos, mas certo que até o dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de Colniza/MT, os denunciados VALDELIR JOÃO DE SOUZA, PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, de forma permanente e estável, integraram grupo de extermínio, denominado ‘os encapuzados’, conhecidos na região como ‘
guachebas
’, matadores de aluguel, com a finalidade de praticar ameaças e homicídios contra os posseiros da região.

Segundo apurado, o vigia de Polaco, Doca, por várias vezes, havia avisado ‘que haveria um atentado na Linha 15, alegando que ‘quem atacaria seria os encapuzados’. No dia, horário e local dos fatos, os denunciados foram vistos por

testemunha, sendo identificados os denunciados.

VALDELIR JOÃO DE SOUZA, vulgo ‘Polaco Marceneiro’ é proprietário das empresas Madeireira
Cedroarana
e G.A. Madeiras, responsável pelo manejo localizado ao lado do local dos fatos, integrante do grupo ‘os encapuzados’, conhecidos na região como ‘
guachebas
’, ainda que sem praticar pessoalmente atos de execução dos delitos, tendo PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo Doca, como seu ‘principal
guacheba
’.

Segundo consta, a motivação dos crimes seria extrair recursos naturais dessas terras e consequentemente os envolvidos no crime se apossariam delas, bem como para assustar os moradores e expulsá-los das terras futuramente.

Apurou-se que ‘Polaco’ é intermediado por ‘Doca’ ‘na passagem das madeiras extraídas de maneira ilegal das grilagens de terras feitas por bando armado atuante na região’, e já teve ‘boa parte de seus maquinários queimados pelo IBAMA, há quase dois anos, dentro da Linha 15 e próximo a ela, sendo que ‘os encapuzados atuam na exploração de madeiras, atuando com armas de fogo e muita violência, expulsando os posseiros da terra’.

Em uma oportunidade, ‘Doca’ havia comentado que ‘seu patrão (POLACO MARCENEIRO) iria comprar para ele, duas pistolas e duas carabinas’.

RONALDO DALMONECK, vulgo ‘Sula’ ‘trata-se de um grileiro, o qual é conhecido por realizar serviços de
guachebagem
’, ‘é conhecido por ser pistoleiro’ e ‘ameaçava os moradores dizendo que haveria um massacre naquela localidade caso não desocupassem as terras’ sendo muito amigo de PEDRO RAMOS NOGUEIRA, conhecido como Doca.

Depreendeu-se, ademais, ‘Doca contou que Sula tinha o costume de degolar pessoas utilizando arma branca, além de ser proprietário de várias armas, sendo 02 (duas) armas calibre 12 semiautomáticas, 01 (uma) arma calibre 12 de repetição, 01 (uma) metralhadora de tripé e 01 (um) fuzil’, além de responder a processo por delito de roubo, que tramita na Comarca de Machadinho d’Oeste-RO (Autos n. 0000492-29.2012.8.22.0019), juntamente com o denunciado MOISÉS FERREIRA DE SOUZA.

PEDRO RAMOS NOGUEIRA, vulgo ‘Doca’, seria ‘tipo um chefe do mato atuando como intermediário na compra de madeiras’, trabalhando como gerente de madeiras de ‘Polaco’. É considerado o ‘principal
guacheba
de Polaco Marceneiro’. Possuía munições e foi visto na ‘chacina’, juntamente com os demais integrantes. Após os fatos, foi preso em flagrante por possuir munição de uso restrito (Autos de Código 78557). Após o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na G.A. Indústria Comércio, Importação e Exportação LTDA – EPP, onde se encontrava ‘Doca’, foram apreendidos: pedaço de papel

contendo anotação do telefone de ‘Sula’ e mapa de lotes, contendo o nome de ‘Polaco’, o que confirma a relação entre eles (Autos de Código 78557).

[...]

09 (NOVE) HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM CONCURSO MATERIAL

No dia 19 de abril de 2017, por volta das 17h39min, na Linha 15, no Assentamento de Terras, em Taquaruçu do Norte, neste município de Colniza/MT, os denunciados PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso, promovidos pelo denunciado VALDELIR JOÃO DE SOUZA, munidos com armas de fogo, bem como se valendo de arma branca e em diferentes condutas e desígnios autônomos, desferiram golpes e efetuaram disparos contra as vítimas FRANCISCO CHAVES DA SILVA, EDSON ALVES ANTUNES, IZAUL BRITO DOS SANTOS, ALDO APARECIDO CARLINI, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA, FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS, SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA, EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA e VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO, resultando nas suas mortes.

Restou apurado que no dia, local e horário dos fatos, os denunciados PEDRO RAMOS NOGUEIRA, PAULO NEVES

NOGUEIRA, RONALDO DALMONECK e MOISÉS FERREIRA DE SOUZA, membros do grupo de extermínio, conhecido como ‘os encapuzados’, mediante uso de arma branca, faca e arma de fogo (Cf. Auto de Verificação em Local de Crime – Homicídio Doloso Consumado, de fls. 26-88 e Relatório de fls. 354-365), ceifaram a vida das pessoas que puderam ser encontrados no local, tendo proferido ameaças anteriormente, ao dizerem que ‘haveria massacre naquela localidade, caso não desocupassem as terras’ e ‘mandavam recados alegando que matariam mulheres, crianças e quem estivesse na localidade’, sendo que os 04 (quatro) executores foram vistos por testemunha, portando armas de calibre 12, além de ter escutado disparos de armas de fogo.

Os denunciados executaram as vítimas, em desígnios autônomos, de forma repentina e mediante surpresa, ao percorrerem as propriedades de toda a extensão da Linha 15, o que corresponde a aproximadamente 9km (Cf. Croqui de fl. 124), utilizando-se de crueldade, inclusive tortura, dificultando, de qualquer forma, a defesa dos ofendidos.

Os cadáveres de FRANCISCO CHAVES DA SILVA e de EDSON ALVES ANTUNES foram encontrados com ferimentos provocados por arma de fogo e de VALMIR RANGEL DO NASCIMENTO, com ferimentos provocados por golpes de arma branca (degolamento) e com as mãos amarradas para trás, todos

no lado direito da Linha 15.

O corpo de IZAUL BRITO DOS SANTOS foi localizado cerca de 6km adiante, ao lado de sua residência, o qual estava amarrado com as mãos para trás e com o pescoço degolado.

ALDO APARECIDO CARLINI foi encontrado com disparo de arma de fogo e EZEQUIAS SANTOS DE OLIVEIRA,
encontrado com golpes de faca no pescoço, ambos os cadáveres no Km 02 (dois) da Linha 15.

SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA foi encontrado em sua residência, tendo sido executado com golpes de facão.

Por derradeiro, nas proximidades de um riacho foram localizados os corpos de FÁBIO RODRIGUES DOS SANTOS e de SAMUEL ANTÔNIO DA CUNHA, ambos apresentavam ferimentos provocados por arma de fogo.
[...]

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem, convencido da materialidade do
s
fato
s
e da existência de indícios suficientes de autoria, pronunciou Pedro Ramos Nogueira
e
Valdelir
João de Souza
pelos fatos acima narrados.

Como dito no relatório, o embargante postula

a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador
Orlando de Almeida Perri
, que
, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado contra a sentença de pronúncia,

o absolveu sumariamente das imputações contidas na denúncia
, com os seguintes argumentos:

[...]

De todo o exposto, o que se verifica é que o Ministério Público não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe cabia, não conseguindo trazer provas que apontem a participação dos recorrentes na chacina de Taquaruçu.

A prova indiciária, na qual se baseia a denúncia e a

pronúncia, é falha na comprovação do fato-base, que não se revelou acreditado no processo, comprometendo o método inferencial. Além de se tratar de indício único, mesmo fosse digno de credibilidade – que se demonstrou não ser – ele não seria necessário, mas contingente, e nessa condição jamais pode conduzir a uma conclusão segura de que Doca participou da chacina, e que Polaco foi seu mandante.

Ademais, os informantes e as testemunhas inquiridas em juízo apenas relataram o que Osmar Antunes lhes contou. A falta da inquirição deste, em juízo, descredencia que se leve em conta o depoimento prestado perante a autoridade policial e debilita os dos que apenas reproduziram aquilo que dele ouviram dizer.

Além disso, revelou-se, à luz da psicologia forense, que o depoimento de Osmar – que foi a fonte para as testemunhas e informantes de referência auscultadas no processo – é, para dizer o mínimo, altamente questionável quanto à autenticidade e credibilidade do relatado.

Mas ainda que se pudesse considerar as informações trazidas por essa e por outras testemunhas, elas não conseguiram
formar um acervo sólido e seguro que permita afirmar a participação dos recorrentes nos crimes que se lhes imputa a denúncia.

Demonstrou-se também que, mesmo que se pudesse extrair toda força probatória da prova oral produzida no inquérito e em juízo, não seria ela bastante para atingir o standard probatório da decisão de pronúncia, que é estabelecido como de
alta probabilidade
, e não de juízo de possibilidade ou de mera probabilidade (
mais provável que não
).

Em adendo, sobram provas do álibi do Doca no processo, que demonstrou, a mais não poder, que não podia estar na cena dos crimes, como afirmou Osmar Antunes, pela língua de quem se
boatizou
, mais que conversa de salão, que sendo um dos integrantes dos “encapuzados”, participou da chacina.

Mas não apenas isso: se o reconhecimento de Doca se deu porque o identificaram como a pessoa que, no grupo dos “encapuzados”, andava com dificuldades – provavelmente em razão da leishmaniose –, provou-se também que, ao tempo da chacina, ele já se encontrava completamente restabelecido da doença, a ponto de já estar usando calçado.

A tudo isso ainda acrescem as informações já recolhidas no Inquérito Complementar n. 95/2017, cujas investigações dão sinais seguros de que os crimes ocorreram para desocupação da área, que teria sido vendida a um empresário que impunha essa condição para proceder ao pagamento do restante do preço.

Todas essas circunstâncias abrem espaço para afirmar que a hipótese acusatória não foi
confirmada
na prova dos autos. Mesmo que, hipoteticamente, assim possa considerá-la, ela não resistiria ao teste de
refutação
quando confrontada com a hipótese de inocência, o que emascula ainda mais o acervo probatório na verificação do cumprimento do standard que o legislador desenhou para a pronúncia.

A situação dos autos não é de dúvidas, que autorizariam a impronúncia, mas de certeza quanto à inocência dos recorrentes diante do

álibi comprovado do Doca, que demonstrou não ser ele a pessoa que Osmar Antunes viu nas proximidades do teatro dos crimes.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
absolver sumariamente
os recorrentes
Pedro Ramos Nogueira
e
Valdelir
João de Souza
, com fundamento no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

[...].
Negritos
no original

Por sua vez, o voto condutor do julgamento invectivado, exarado pelo
2
º
v
ogal
, Desembargador
Marcos Machado
,
rechaçou
a absolvição sumária dos acusados, embora tenha concordado com suas despronúncias
por ausência de indícios suficientes de autoria
, justificando seu posicionamento desta forma:

[...]

O recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA negou a autoria delitiva ao afirmar, na fase policial, que saiu da serraria no dia da “chacina” [
19.4.2017
] somente para afixar “uma placa [...] no manejo de um senhor conhecido por José Afonso” (fls. 192 do IP). Mudou sua versão em Juízo ao revelar que permaneceu na serraria em
19.4.2017
[data dos crimes] e no dia seguinte [
20.4.2017
] somente deixou o local, em direção à Vila
Guatá
[mais de 100km do local dos homicídios], para consertar o pneu de sua motocicleta, porque este estaria “careca”.

A testemunha
Marduqueu
dos Santos Mateus afirmou, sob o

crivo do contraditório, que um dia após a “chacina”, em
20.4.2017
, visualizou o recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA nas proximidades de onde ocorreram os crimes, a evidenciar incoerência com suas narrativas.

A testemunha
Raniglece
Oliveira da Silva apresentou declaração, com registro em Cartório, de que em
19.4.2017
, o recorrente não saiu da serraria, a demostrar ser controverso a versão do recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA no sentido de que teria saído, nesse dia, para consertar o pneu de sua moto, em uma borracharia.

A testemunha Osmar Antunes asseverou, na delegacia de Polícia, que avistou o recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA juntamente com outros 3 (três) indivíduos, sendo que ele estaria descalço e mancando, porque acometido por leishmaniose em um dos pés. A testemunha supracitada não depôs no âmbito do contraditório, por não ser mais localizada, consoante as alegações finais da Promotoria de Justiça da Comarca de Colniza (fls. 3175/3199 - Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça), sem qualquer explicação plausível dos órgãos de persecução penal.

Todas as outras testemunhas arroladas pela acusação [
Heliovan
Gomes da Rocha, Darlan Silva de Oliveira, Elias Patrício] baseiam seus depoimentos nas narrativas de Osmar Antunes, ou por ouvir dizer [
hearsay

testimony
”]; não presenciaram os fatos ou mesmo circunstâncias do crime.

Frise-se que o recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA fora atendido pela Dra. Edna Simões
Turcato
, no Centro de Saúde que ela clinicava, iniciando o tratamento da Leishmaniose Tegumentar Americana, CID – 10 B55.1 no dia 23.3.2017 por meio de antibióticos em comprimidos [
Doxicilina
] e 20 (vinte) injeções de
Glucantime
, em sistema endovenoso. Terminado o tratamento, o recorrente se apresentou à referida profissional em
17.4.2017
, na parte da manhã, e dela recebeu alta, pois a ferida, proveniente da leishmaniose, já estava completamente curada e poderia usar calçados, mas não seria o recomendado, porque “a pele recém cicatrizada pode machucar de novo”, consoante seu testemunho em Juízo.

Sopesadas as contradições apontadas nas próprias narrativas do

recorrente PEDRO RAMOS NOGUEIRA, bem como as declarações das testemunhas
Marduqueu
dos Santos Mateus e
Raniglece
Oliveira da Silva, antagônicas entre si, não há certeza acerca de sua inocência, a justificar absolvição sumária por estar provado não ser autor ou partícipe do fato.

No tocante ao recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA, a testemunha Osmar Antunes revelou, na fase inquisitorial, que ele seria o mandante dos homicídios porque pretendia extrair madeira e permanecer nas terras onde ocorreu a “chacina”, para posteriormente vendê-las.

O recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA optou pela fuga e deu às costas ao Sistema de Justiça Criminal, não sendo interrogado. Curiosamente, mesmo com negócios em Colniza e mandado de prisão preventiva contra si há mais de 3 (três) anos, não foi encontrado sequer para explicar seu interesse sobre a área litigiosa, solo sangrento da chacina, pela abundância de madeiras nobres.

A testemunha Alex Gimenez Garcia, ouvida apenas em sede policial, declarou ter ouvido de “Gleison” [apontado pelas testemunhas como chefe dos “encapuzados”] que o recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA estaria devendo R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ele, referente às retiradas de madeiras do local da “chacina”, mas somente pagaria essa dívida no momento em que essa área estivesse desocupada. Acrescentou ainda que também ouviu dizer de um indivíduo [não revelando seu nome por medo de “represálias”] que VALDELIR JOÃO DE SOUZA estaria “comprando testemunhas” e teria
entregue
ao advogado Léo Fachin [que patrocinava a defesa do recorrente] a quantia de R$ 3.000.000 (três milhões) de reais, para que pudesse gastar “comprando quem tivesse que comprar”. Afirmou, também, ao Delegado de Polícia Edison Ricardo
Pick
(fls. 685 do IP), no dia
14.11.2017
,

que
Antonio
Nilson Rodrigues Souza, alcunha de “TONHÃO”, fora trazido “até Cuiabá por LEO FACHIN para prestar depoimento” e “teria recebido uma caminhonete S-10”; em novas declarações, TONHÃO relatou, na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), ao delegado de Polícia Marcelo Fernandes Jardim, em Cuiabá, no dia
23.10.2017
, detalhes de envolvimento de terceira pessoa [ainda sob

investigação] como mandante dos homicídios, colocando dúvida, assim, sobre a linha investigatória que apontava o recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA como mandante da covarde e imperdoável chacina (fls.4.145).

Consigne-se, para valoração dos meandros da defesa do recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA, que o advogado Léo Fachin era juiz de Direito no Estado de Rondônia, sendo aposentado compulsoriamente por violação de dever funcional por ingerência indevida em instituição não sujeita à fiscalização direta do Poder Judiciário (
www.tudorondonia.com
), fato que não pode ser ignorado para aferição de legitimidade e idoneidade sobre o modo de deflagração e a motivação das investigações complementares.

Afigura-se no mínimo inusitada a conduta de Antônio Nilson Rodrigues Souza, o “TONHÃO”, de prestar outro depoimento para distinta autoridade policial, em uma unidade de investigação [DHPP em Cuiabá] distante 1.042km de Colniza, com tempo previsto para deslocamento de automóvel aproximadamente de mais ou menos 18 horas.

A testemunha Alex Gimenez Garcia não chegou a depor em Juízo, visto que foi vítima de homicídio ocorrido em
28.7.2018
, no Município de Ariquemes/RO, consoante as alegações finais da Promotoria de Justiça da Comarca de Colniza (fls. 3175/3199 - Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça).

Registre-se, ainda, que a testemunha Elias Patrício Pereira, conhecido como “Joia”, declarou, na delegacia de Polícia de Colniza (fls.36), que a motivação do crime seria para extrair madeira dessas terras e favorecer, assim, o “Polaco Marceneiro”, numa inequívoca menção ao recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA.

Mistério que não permite a presunção de que teria sido o recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA o mandante também da morte de Alex Gimenez Garcia, mas permite a indução subjetiva da possibilidade de ser sim o responsável pelo padecimento dessa prova testemunhal, também com emprego de violência contra a pessoa humana para silenciá-la.

Por outro lado, os autos registram a existência de Inquérito Complementar nº 95/2017, originado de uma notícia anônima recebida pela autoridade policial Edison Ricardo
Pick
, em
25.8.2017
, na Delegacia Municipal de Colniza.

Nesse procedimento, Vasconcelos Alves Pinto

aponta outro suposto mandante para a “chacina”. Todavia, essa suposta testemunha é ou era funcionário de uma madeireira do recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA (fls.1.940 - Ref. 278),
cujo o
vínculo laboral [dependência econômica] relativiza sua versão.

Não obstante, o juiz da causa [Ricardo
Frazon

Menegucci
], em
4.6.2019
, nos autos desta ação penal (Código 95467), ao receber os Recursos em Sentido Estrito dos recorrentes VALDELIR JOÃO DE SOUZA e PEDRO RAMOS NOGUEIRA, justificou que “o motivo que levou o Juízo a deferir a busca e apreensão foi a possível ocorrência de OUTROS crimes, tais como associação criminosa armada e delitos ambientais”, ao se referir à representação pela prisão preventiva e busca e apreensão (Código 89080/Comarca de Colniza), em relação aos novos suspeitos indicados no Inquérito Complementar nº 95/2017. No mesmo ato, anotou que “não há se falar, portanto, que o Poder Judiciário tem como certa a existência de uma provável outra motivação e mandante” (fls. 5018/5019).

Outrossim, embora os testemunhos de Osmar Antunes, Elias Patrício Pereira e Alex Gimenez Garcia não podem ser considerados evidências, notadamente porque não foram ratificados em Juízo, sob crivo do contraditório, para serem considerados provas, o contexto indiciário, até o presente
momento, não conduz à inocência do recorrente VALDELIR JOÃO DE SOUZA em circunstâncias da chacina, a ensejar sua absolvição sumária por estar provado não ser ele autor ou partícipe.

Com efeito, “exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada.” (MOUGENOT, Edmilson Bonfim. Código de Processo Penal Anotado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794)

A absolvição sumária, com fundamento no art. 415, inciso II, do CPP, mostra-se adequada somente quando houver prova inequívoca e estreme de

dúvidas de que os recorrentes não foram os autores e nem partícipes dos crimes (TJMT, AP N.U 0026933-36.2014.8.11.0002 – Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 8.11.2018).

Nesse quadro, diverge-se da conclusão do d. Relator.

Por outro lado, os autos não revelam elementos de convicção suficientes para submeter os acusados a julgamento popular, sobretudo de um caso de acentuada repercussão social, que atrai o sentimento de condenação ou
justiçamento
, em que pese o corajoso e comprometido trabalho dos órgãos do Ministério Público de primeiro grau no sentido de levar à sociedade esse horrendo fato [que não passará in albis pela Justiça divina] para aplicação da lei penal.

A propósito do tema, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”. (RSE N.U 0008428-48.2015.8.11.0006 – 2.2.2018)

No mesmo sentido: TJMT, RSE nº 96200/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 22.12.2014; TJMT, RSE N.U 1013062-83.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 23.5.2019.

Considerada a existência de investigação policial complementar, a expressar, no mínimo, um estado de dúvida razoável sobre quem foram os mandantes e executores da chacina, aplicável, neste momento processual, o instituto da despronúncia, decisão por meio da qual o juiz conclui que não há provas da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para levar o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri (Art.414,CPP).

A consequência da impronúncia é a extinção do processo sem julgamento do mérito, ou seja, sem condenar ou absolver, para com a possibilidade jurídica de responsabilização da lei penal, mediante nova denúncia, enquanto não

ocorrer a extinção da punibilidade pela prescrição, “
ex
vi lege” do parágrafo único do Art. 414 do CPP.

Antes da reforma processual da Leinº 11.689/08, a impronúncia tinha outra consequência. De acordo com a redação revogada (CPP, 409doCPP), se o juiz não se convencesse da existência do crime ou de indício suficiente de que era o réu o seu autor, ele
julgava improcedente
a denúncia ou a queixa. Esta decisão era denominada, por parte da doutrina, de
impronúncia absolutória.

Note-se a diferença nas redações atual e anterior, respectivamente:

Art. 414
. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Art. 409.
Se não se convencer da existência do crime ou de indício suficiente de que seja o réu o seu autor, o juiz julgará improcedente a denúncia ou a queixa.

Parágrafo único. Enquanto não extinta a punibilidade, poderá, em qualquer tempo, ser instaurado processo contra o réu, se houver novas provas.

Em suma, atualmente, a impronúncia é uma sentença terminativa que extingue o processo sem julgamento do mérito.

A primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais.

A respeito, ensina o prof. Guilherme de Souza Nucci:

“Cuidando-se de um juízo de mera admissibilidade da imputação, não se demanda certeza, mas elementos suficientes para gerar dúvida razoável no espírito do julgador. Porém, ausente essa suficiência, o melhor caminho é a impronúncia, vedando-se a remessa do caso à

apreciação do Tribunal do Júri.” (Código de Processo Penal Comentado. 12. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 821)

Nesse formato jurídico, homicídios coletivos de trabalhadores rurais não podem ser esquecidos, muito menos ignorados, por conta da ineficiência de órgãos de persecução penal, pelas inúmeras circunstâncias de fato que recaem sobre a atuação policial, realidade social e da própria geografia do Município de Colniza, enquanto viva a pretensão punitiva do Estado.

Diante elementos de convicção já produzidos, embora não isentem os recorrentes de responsabilidade penal, mostram-se insuficientes para a pronúncia, razão pela qual reconhece-se hipótese de despronúncia, sem prejuízo de nova denúncia em face dos recorrentes, enquanto não ocorrer a extinção das respectivas punibilidades.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS
para
despronunciar
os recorrentes PEDRO RAMOS NOGUEIRA e VALDELIR JOÃO DE SOUZA, nos termos do art. 414, caput, do CPP,
revogados
os mandados de prisões preventivas, mas sem prejuízo do Juízo singular, nos autos da
investigação complementar, reeditá-los se novos elementos de autoria e/ou participação emergirem e justificarem custódia cautelar, sobretudo para audiência do segundo implicado [VALDELIR JOÃO DE SOUZA].

[...]
Negritos
no original

Como visto,
inexiste
m
dúvidas
de
que
os autos não revelam elementos de convicção suficientes para submeter o
embargante
a julgamento popular
, o que ensejou a sua despronúncia.
A divergência reside em saber
se
ficou provado
se
Pedro
não foi autor ou partícipe dos fatos narrados na denúncia, conforme entendeu o relator do recurso em sentido estrito.

Como é cediço, a Constituição Federal prevê expressamente, na alínea
d
do inciso XXXVIII de seu art
.
5º, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. L
ogo, a decisão de não encaminhar o processo a julgamento popular quando o réu é acusado de praticar delito de tal natureza exige muito rigor na apreciação da prova, sendo cabível apenas quando efetivamente não houver mínimo elemento para justificar, sequer, a admissibilidade da acusação.

E, nesse
contexto
, especial rigor é exigido para as hipóteses de absolvição sumária, que não requer apenas a insuficiência de indícios contra o acusado, mas, sim, a absoluta ausência desses, ou que todo e qualquer elemento contido nos autos aponte para alguma das situações do art.415do
Código de Processo Penal. A
final, ao contrário da impronúncia
ou despronúncia
(que não usurpa definitivamente a possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri), as referidas hipóteses impedem, irreversivelmente, que os
j
uízes leigos conheçam do fato cuja competência para o julgamento, em princípio, a Constituição Federal lhes outorgaria com
status
de garantia fundamental.

Na espécie, o
principal indício de autoria em desfavor do embargante
, acusado de ser executor dos crimes,
reside no depoimento extrajudicial da
testemunha Osmar Antunes
, que
asseverou, na
D
elegacia de Polícia, que avistou
Pedro
juntamente com outros
três
indivíduos
nas proximidades de onde ocorreu a chacina
,
esclarecendo
que ele estaria descalço e mancando, porque acometido por
leishmaniose em um dos pés. A
referida
testemunha não depôs no âmbito do contraditório, por não ser mais localizada
.

Ademais, conforme ressaltou o Desembargador Orlando de Almeida Perri, os informantes e as testemunhas inquiridas em juízo apenas relataram o que Osmar Antunes lhes
contou
, daí
por quê
:

“
A falta da inquirição deste, em juízo, descredencia que se leve em conta o depoimento prestado perante a autoridade policial e debilita os dos que apenas reproduziram aquilo que dele ouviram dizer.
”

Todavia, apesar de
o depoimento
de
Osmar Antunes

conter
algumas incongruências que lhe retira
m a
credibilidade e não ter sido confirmado em juízo, nada impede que,
no futuro,
caso seja encontrado, forneça novos elementos de convicção
e esclareça as contradições verificadas
nas suas primeiras declarações
.

Se isso não bastasse,
o álibi
invocado pelo embargante
– segundo o qual na data dos fatos já estava curado da
leishmaniose em um dos pés
e, por isso, não poderia ser ele
quem
foi visto
descalço e mancando
nas proximidades de onde ocorreu a chacina – não é nem de longe uma
prova
irrefutável
da sua inocência, até porque, conforme ressaltou o Desembargador Marcos Machado,
“
PEDRO RAMOS NOGUEIRA fora atendido pela Dra. Edna Simões
Turcato
, no Centro de Saúde que ela clinicava, iniciando o tratamento da Leishmaniose Tegumentar Americana, CID – 10 B55.1 no dia 23.3.2017 por meio de antibióticos em comprimidos [
Doxicilina
] e 20 (vinte) injeções de
Glucantime
, em sistema endovenoso. Terminado o tratamento, o recorrente se apresentou à referida profissional em
17.4.2017
, na parte da manhã, e dela recebeu alta, pois a ferida, proveniente da leishmaniose, já estava completamente curada e poderia usar calçados, mas não seria o recomendado, porque ‘a pele recém cicatrizada pode machucar de novo’, consoante seu testemunho em Juízo”,
o que, ao menos em tese, justificaria o fato de estar descalço e mancando.

Frise-se, ainda,
nesse diapasão,

que
o fato de o Ministério Público ter denunciado outras pessoas
pela prática dos crimes
em apuração
,
com motivação
e
mandantes diversos do que constam
n
a denúncia deste processo,
é um dado que
,
de fato
,
fragiliza ainda mais os indícios que recaem contra o em
bargante, mas não implica, necessariamente, que e
le seja
inocente
, uma vez que a nova ação
penal
deflagrada pelo
dominus litis

não afasta completamente a participação do embargante
.

A propósito, veja
-se
o
teor da referida peça processual, que deu origem à Ação Penal n. 0003783-03.2017.8.11.0105, que tramita no Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza:

[...] No dia 19 de abril de 2017, na Linha 15, no Distrito do Taquaruçu do Norte, zona rural, em Colniza, os denunciados MARCO TÚLIO DUARTE e ALCIDES ABELARDO SIEBE (Vulgo Nego Ciço) e outros, agindo com domínio do fato e por meio dos executores CLEISSON PALHARIM, JULIANO SIQUEIRA DEBORTOLI, RONALDO DALMONECK e outros, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, por grupo de extermínio e sob o pretexto de prestação de segurança privada, em razão de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram 9 (nove) pessoas, sendo elas Sebastião Pereira de Souza, Fabio Rodrigues dos Santos, Valmir Rangel do Nascimento, Aldo Aparecido Carlini,
Izaul
Brito dos Santos, Francisco Chaves da Silva, Edison Alves Antes, Samuel Antônio da Cunha e Ezequias Santos de Oliveira.

Segundo apurou-se, os denunciados MARCO TÚLIO e ALCIDES, vulgo “Nego Ciço”, em ano anterior ao fato criminoso, adquiriram uma propriedade/posse rural do denunciado CLEISSON PALHARIM, no Distrito de Taquaruçu do Norte, de forma parcelada, sendo que
condicionou-se
o pagamento do valor integral a necessidade de “limpeza da área”, ou seja, a expulsão de eventuais posseiros/proprietários que estariam no local.

Ao que então, o denunciado MARCO TÚLIO organizou para que o denunciado CLEISSON, juntamente com os demais executores, promovessem a “limpeza da área”, com a anuência do denunciado ALCIDES (Nego Ciço).

Para tanto, poucos dias antes da ocorrência da chacina, o denunciado MARCO TÚLIO determinou que o EDSON PIMENTA BUENO, conhecido como “Cinquentinha”, com o qual manteve relação laboral, sem revelar o motivo, levasse até o Distrito de Taquaruçu do Norte, em Colniza, os executores dos homicídios, dentre eles o denunciado CLEISSON. No Distrito do Taquaruçu do
Norte, o “Cinquentinha” deixou os executores em região próxima onde ocorreria a “limpeza da área”.

Então, no dia, local e horário dos fatos, o denunciado CLEISSON e outros, mediante uso de arma branca (faca) e armas de fogo, mataram as pessoas que ali puderam encontrar, com desígnio autônomo, de forma repentina e surpresa, ao percorrerem a Linha 15, utilizando de crueldade, inclusive tortura, dificultando, de qualquer forma, a defesa das vítimas.

As vítimas Francisco Chaves da Silva e Edson Alves Antunes sofreram ferimentos provocados por arma de fogo.

A vítima Valmir Rangeu do Nascimento e
Izaul
Brito dos Santos sofreram ferimentos provocados por arma branca (degolamento), após ter as suas mãos amarradas para trás, infligindo-lhes dor além do necessário.

A vítima Aldo Aparecido Carlini foi objeto de disparos de arma de fogo. Já a vítima Ezequias Santos de Oliveira sofreu golpes de arma branca no pescoço, portanto, meio cruel. Ambos estavam no km 2 da Linha 15.

A vítima Sebastião Ferreira de Souza foi vítima de golpes de facão em sua residência, portanto, meio cruel.

Nas proximidades de um riacho as vítimas Fábio Rodrigues dos Santos e Samuel Antônio da Cunha foram objetos de disparos de arma de fogo.

Os denunciados MARCO TÚLIO e ALCIDES agiram por motivo torpe, com nítido propósito patrimonial, pois ordenaram os assassinatos com intuito de garantir-lhe a propriedade/posse rural da propriedade adquirida do denunciado CLEISSON. Este denunciado (CLEISSON), também, agiu por motivo torpe, mediante promessa de pagamento, pois somente receberia o valor integral da venda caso expulsasse os posseiros, seja vivo ou morto.

Os denunciados dificultaram a defesa das vítimas, diante do modo de execução do delito, surpreendendo-os enquanto trabalhava na região, com número elevado de executores e valendo-se de arma branca e arma de fogo.

O meio utilizado foi cruel, eis que algumas vítimas foram amarradas antes de serem mortas por golpes de arma branca, infligindo-lhes dor além do necessário.

Valeu-se, ainda, de grupo de extermínio, pois os executores eram matadores de aluguel que agiam em local que não há presença do Estado, sob o pretexto de segurança privada.

DA MILÍCIA PRIVADA

Em data incerta, mas próximo ao período de 17 de abril de 2021, no Distrito de Taquaruçu do Norte, zona rural, em Colniza, os denunciados MARCO TÚLIO DOS SANTOS DUARTE, ALCIDES ABELARDO SIEBE (Nego Ciço), CLEISSON PALHARIM, JULIANO SIQUEIRA BERTOLDI, RONALDO DAMONECK e outros, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, de forma permanente e estável, integraram grupo
de extermínio, com finalidade de praticar ameaças e homicídios na região, com desiderato de garantir a segurança privada.

Segundo apurou-se, poucos dias anteriores a ocorrência da Chacina de Taquaruçu do Norte, o denunciado CLEISSON PALHARIM, cumprindo ordens de MARCO TÚLIO e ALCIDES, ameaçou posseiros da Linha 15, aduzindo-lhe que se não saíssem da área eles morreriam. Após, cumpriram a promessa.

Assim, o denunciado CLEISSON PALHARIM é um soldado da milícia privada,
enquanto

que
MARCO TÚLIO e ALCIDES detém o domínio do fato e organiza o grupo, mormente na logística.

Ainda, o denunciado ALCIDES também detinha o domínio do fato, eis que condicionou o pagamento da área total adquirida ao soldado CLEISSON, a limpeza da área, ou seja, mediante a prática dos crimes de ameaças ou até homicídios, como ocorreu.

Após a ocorrência da chacina, o denunciado MARCO TÚLIO encarregou-se de levar o “Cinquentinha” para o Estado do Pará, com o intuito de garantir a impunidade do grupo de extermínio nos homicídios praticados, eis que seu subordinado foi encarregado de transportar os executores para o local do crime. [...]

Destarte, na nova ação penal deflagrada pelo Ministério Público, conquanto conste mandantes e motivos diversos,
mantém a narrativa de que os crimes foram executados pela
milícia privada conhecida na região como “Os Encapuzados”.

Nesse cenário,
a testemunha
Edson Pimenta Bueno, conhecido como “Cinquentinha”
–

que
a

mando
do
seu ex-empregador

Marco Túlio Duarte
levou
quatro dos supostos
executores dos homicídios até o local da chacina
–

reconheceu que o denunciado
Cleisson

Palharim
foi um desses indivíduos para quem deu carona, mas
não soube apontar quem foram os
outros
.

Ademais, p
elo que se extrai
destes autos
, não consta que
o embargante
foi
submetido a reconhecimento
pessoal
pela referida testemunha
, de modo a demonstrar, cabalmente, que
ele
não foi um dos autores dos crimes.

Destarte
, considerando que nas versões
contidas nas
duas
denúncias ofertadas pelo Ministério Público os crimes foram executados pela
mesma milícia privada,
cujos integrantes não foram
integralmente
identificados
, não há como afirmar, peremptoriamente, que
Pedro
não era um dos “Encapuzados”
, sobretudo
considerando que
a testemunha
Osmar Antunes
afirma tê-lo
visto
no dia e local da chacina
.

Sendo a
ssim, impõe-se reconhecer que os elementos fáticos-probatórios produzidos não foram capazes para delinear os indícios suficientes de autoria em desfavor do embargante, o que, de outro lado, não significa dizer que restou demonstrado de forma segura que ele não tenha sido autor ou part
í
cipe dos crimes.

Diante desse quadro, acertada a despronúncia, pois a absolvição sumária pressupõe prova irrefutável de que o
acusado
não foi o autor do
s
crime
s
imputado
s

na denúncia
, o que não é o caso destes autos
, visto que a
mera fragilidade probatória apresentada na instrução processual não equivale à demonstração de inocência do
embargante
.

Posto isso,
nego
provimento

aos presentes
embargos infringentes para que prevaleça o voto venc
edor
da lavra do Desembargador
Marcos Machado no julgamento do
Recurso
em Sentido Estrito
n.
48.246/2019,

mantendo-se
inalterada a
despronúncia
de
Pedro Ramos Nogueira
.

Destaque-se, por importante, que a situação processual do corréu
Valdelir
João de Souza
será analisada nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade n.
0036682-73.2020.8.11.0000
.

É como voto.

V

O

T

O

(
M

É

R

I

T

O)

E

X

M

O.

S

R.

D

E

S.

O R L A N D O D E A L M E I D A P E R
R
I

(
V O G A L
)

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia à conclusão exarada pelo eminente Relator
deste Embargos
, Des. Luiz Ferreira da Silva, no sentido de desprovê-los, mantenho meu posicionamento adotado no julgamento do Recurso em Sentido Estrito.

Para se evitar desnecessária tautologia, valho-me de trechos aduzidos em meu voto vencido, para fundamentar meu posicionamento neste julgamento,
verbis
:

“
AS INFORMAÇÕES DO INQUÉRITO

Todo o edifício da acusação centra no depoimento colhido de Osmar Antunes, um dos assentados da Gleba Taquaruçu, que, no entardecer do dia dos fatos, estando em cima de um pé de Uxi, avistou passar quatro pessoas, todas portando armas calibre 12, em direção ao local onde a chacina ocorreu.

Na ocasião, estando situado à distância de 8 a 10 metros da estrada, teria reconhecido, em meio àqueles homens, três deles: Paulo de Tal, Sula e Doca. Considerando esse fato, a autoridade policial e o Ministério Público inferiram que foram aquelas mesmas pessoas os autores do massacre que se verificou naquele dia, apontando como mandante do crime o réu
Valdelir
João de Souza, que, além de ser empregador de Doca, é madeireiro e, supostamente, teria interesse nas madeiras existe
ntes nas terras que os ‘encapuzados’ pretendiam se apossar.

Ocorrida
a
chacina, Osmar Antunes – as circunstâncias assim indicam – procurou Elias Patrício, conhecido por Joia, a quem relatou o acontecimento, inclusive o fato de ter percebido que, dentre as pessoas que avistou passar na estrada, havia um indivíduo que não conseguia usar calçado, que Joia deduziu ou confirmou ser o Doca, que estaria, algo em torno de 15 dias, com leishmaniose em um dos pés.

Desde então, todas as suspeitas recaíram sobre
Doca
e sobre seu patrão, Polaco Marceneiro, modo como
Valdelir
João de Souza é conhecido, e seus nomes correram, como
rastrilho
de pólvora, na população da Vila de Taquaruçu.

Assim, toda a acusação repousa em provas indiciárias e testemunhas de referência sobre os fatos. O que nos cumpre verificar é se essas provas autorizam firmar uma decisão de pronúncia.

Passando aos fatos, já salientamos que toda a acusação se assenta em provas indiciárias, que tem como fato-base
a
alegação de Osmar Antunes, que,
em inquérito policial, apenas
, afirmou ter reconhecido Doca entre os homens, fortemente armados, que viu passar na estrada em direção ao local da chacina.

Este é o ponto de partida. É baseado nele que a acusação infere que Doca é o autor imediato das mortes,
e Polaco
o mandante do crime, não apenas por ser seu empregador, mas por ter interesse nas terras, que seriam cobertas por ricas florestas de madeiras nobres.

Desse modo, impõe-se verificar se o fato-fonte se encontra devidamente comprovado e se, tomando-o por pilar, é possível, por meio de regras lógicas de experiência, chegar à conclusão de que há
alta probabilidade
de eles terem participado, direta ou indiretamente, dos crimes que se lhes inculpam.

A testemunha Osmar, no depoimento que prestou à autoridade policial, narrou ter visto Doca nas imediações do crime, mas a
confirmação
do reconhecimento pode ter vindo a partir da agregação da informação passada por Elias, de que Doca estava com leishmaniose em um dos pés, como veremos à frente.

Não é possível saber se o reconhecimento de Doca se deu por conhecimento pessoal próprio, ou se por um processo inferencial de que a pessoa que viu descalça no grupo armado – que
supôs
se tratar dos ‘encapuzados’ – somente poderia ser o Doca, que estava, segundo Elias, 15 dias antes do acontecimento, com uma ferida em um dos pés, provocada por leishmaniose.

Na realidade, há um encadeamento de induções, todas baseadas em indícios contingentes frágeis, a começar pela afirmação de Osmar de que, estando escondido ou em cima de um pé de Uxi, reconheceu,
no crepúsculo daquele dia
, a pessoa de Doca entre aquelas que passaram na estrada, em direção aos locais da chacina.

Em primeiro lugar, não há evidências seguras de que Osmar conhecia
o Doca
. Se não o conhecia, como pode tê-lo reconhecido? O reconhecimento se deu
após
a informação do Joia de que ele estava com um problema no pé, e que, portanto, seria o último da fila indiana que seguia descalço (ou com sandália).

Há informação no sentido de que Osmar não conhecia
o Doca
. Este, em duas ocasiões, quando de seu interrogatório, negou peremptoriamente conhecê-lo:

[...]

Esse fato é confirmado por Francis Garcia Silva, sócio de Polaco na empresa GA Madeiras, também empregador de Doca:

[...]

Depois, não há base alguma na conclusão de que as pessoas que ele viu passar eram, de fato, os ‘encapuzados’.

Embora seja forte o indício de que foram os ‘encapuzados’ que promoveram a chacina, ele abre ensejo para várias outras hipóteses prováveis ou possíveis. Não se descarta a possibilidade de que aquele grupo, apesar de armado, não fossem os ‘encapuzados’.

[...]

O fato de Doca ter sido visto junto ao grupo armado, no dia da chacina, é indício mais ou menos provável da participação dele nas mortes; todavia, é indício menos provável que haja participação de Polaco, seu patrão, inferido por um processo indutivo que se baseia na adição das circunstâncias de ele ser madeireiro, de ter um manejo na região dos crimes e de as terras ocupadas pelas vítimas serem cobertas por florestas.

O fato-base é o testemunho de Osmar, que teria visto Doca entre as pessoas armadas, que, no lusco-fusco, assistiu passar nas proximidades dos locais da chacina.

Não está claro nos autos – e nesse ponto
a notícia advém apenas do inquérito policial
– se Doca foi reconhecido no dia da chacina, quando Osmar afirmou ter visto um grupo de homens armados passarem nas imediações em que as mortes ocorreram, ou se a identificação dele se deu após Elias lhe informar que Doca estava com leishmaniose no pé, dado esse que pode ter ensejado um vínculo, uma ligação ou preenchimento de uma lacuna na história relatada, de que o homem que estava descalço somente poderia ser
o Doca
.

Assim, ainda que não se duvide de que Doca integrava o grupo armado visto por Osmar, não há evidência
certa e segura
de que eles eram os ‘encapuzados’, nem mesmo que foi aquele grupo que cometeu a chacina.

Esse fato – tivesse sido provado acima de qualquer dúvida – autorizaria inferir, com alto grau de segurança, que Doca participou da chacina.

Em se tratando de indício único, para que se revista da qualificação de
necessário

mister
se faz que o fato-consequência, por meio de um processo mental guiado por máximas de experiência, por regras de lógica ou por critérios-científicos, seja a única explicação racionalmente possível, desconsideradas todas as demais.

Não se cuida de escolha entre alternativas possíveis, nem daquela que sobressai em relação a outras, sem demovê-las, entretanto. Em havendo alguma possibilidade em condição de provocar dúvida razoável sobre a hipótese eleita, a prova indiciária não pode ser alçada ao nível de verdade para impor uma condenação, nem mesmo a pronúncia, no caso deste recurso.

Somente a prova indiciária sólida e inequívoca permite superar a presunção de inocência.

Em acréscimo, ainda que a pessoa reconhecida fosse de fato
o Doca
, não passa de mera ilação a inferência de que ele estivesse a serviço do seu empregador. Afinal, como possuidor de uma área na região, não se pode desprezar a hipótese de ter agido por interesses próprios. Poderia ele, por exemplo, estar procurando ampliar seus domínios, ou lucrar com a venda da área a terceiros, depois de
‘limpá-la’
.

A verdade não é alcançada quando do fato-base não se pode inferir uma unívoca conclusão de que o fato-consequência
é a única alternativa possível
. Se o processo inferencial abre outras conclusões que podem ser admitidas como racionalmente prováveis, a prova indiciária perde qualidade e desautoriza a declaração de superação da inocência, presumida em nível constitucional.

É a situação dos autos.

Ainda que não houvesse
a defesa colacionado
provas robustas do álibi invocado por Doca, os indícios dos quais se vale a acusação não permite que, por um dos juízos de inferência, se acredite provável a hipótese de participação de Doca no evento criminoso.

Cabe anotar que Osmar não foi ouvido em juízo, por estar em lugar incerto. Essa circunstância não faz com que a referida prova seja considerada irrepetível, até porque não se provou a absoluta impossibilidade de localizá-lo. Além de o Ministério Público não ter reclamado diligência alguma no sentido de encontrá-lo, há notícia nos autos de que ele poderia ser localizado, já que a testemunha,
Heliovan
Gomes da Rocha, afirmou ter o contato do Joia, que está com o Osmar em algum lugar:

‘
MP
: Fora esse fato que o senhor mencionou do Joia, com relação aos homicídios o senhor teve alguma informação?

HELIOVAN
: A informação que eu tive eu tentei passar para alguém. O que eu pude passar eu avisei, e aqueles que ouviram estão vivos e aqueles que não quiseram ouvir estão mortos. Porque eles foram avisados,
o Joia
foi de moto lá a noite e avisou para eles, inclusive são quatros pessoas que sobreviveram, eu não sei porque essas quatro pessoas não estão aqui intimadas, uma nora do velhinho que morreu amarrado de mãos para trás e degolado, o filho, o irmão Luís que ficou lá também e que a polícia teve que resgatar ele no mato e o Osmar que é testemunha chave, e o Joia também é testemunha chave, que foram eles que entregaram, que viram, têm provas e sabem tudo. Aí no dia que aconteceu aquele problema nós viemos aqui em Colniza, porque correu todo mundo, só ficou lá quem não podia sair de lá mesmo, aí nós chegamos aqui e ele estava tendo uma guarda policial por ele ser testemunha, aí no ele ir embora atiraram nele, atiraram nele e não é mentira, isso é verdade, atiraram de pistola no Osmar, que
portanto
se vocês chegarem hoje no ex-presidente da associação que é o Adão, ele comprova para você que isso aconteceu e que a moto dele ficou jogada ali na rua. Aí teve que
vir buscar a moto dele, e ele nunca mais voltou
para buscar a moto. E
eu tenho o
WhatsApp
e o telefone do Joia se vocês precisarem
e
é a única coisa em que eu posso ajudar vocês
.

MP
: Do
Osmar
o senhor teve alguma informação?

HELIOVAN
:
Está com ele
.

MP
:
Com
o Joia
?

HELIOVAN
:
Sim
. Porque
quando consegue conversar com um consegue conversar com o outro
, não sei se o telefone
é
deles e onde eles estão trabalhando, eu não sei’.

O fato de seu testemunho não ter sido tomado em juízo, não permite seja ele levado em conta, por ofensa aos princípios do contraditório, da oralidade, da publicidade e da imediação, aspecto que será considerado em outro capítulo desta decisão.

Mas mesmo que se
pudesse
aproveitar suas declarações como prova de reforço (CPP, art. 155), ainda assim elas não teriam vigor para sustentar a pronúncia.

No depoimento que prestou à autoridade policial, Osmar Antunes revelou:

‘QUE ao ouvir os disparos, o DEPOENTE
disse aos homens que ali
estavam,
sendo ALBIRON e sua esposa e LUIZ
:
‘isso são os
guachebas
’
; QUE o DEPOENTE foi sozinho a pé e
permaneceu atrás de uma árvore
,
quando ouviu pessoas caminhando e se aproximando
; QUE o DEPOENTE
avistou então as seguintes pessoas
:
PAULO DE TAL
;
VULGO NEGO ou SULA
;
PEDRO vulgo DOCA
e
uma quarta pessoa
,
o qual o DEPOENTE não reconheceu
;
QUE o DEPOENTE avistou essas quatro pessoas portando armas calibre 12
; QUE
quanto ao suspeito DOCA
, o DEPOENTE
confirmou com seu amigo ELIAS, conhecido como
JOIA, que DOCA estava com LEISHMANIOSE em um dos pés e este seria o único indivíduo que não conseguiria usar calçados
, pois há cerca de 15 (quinze) dias, ELIAS teria notado uma ferida no pé de DOCA [...]’.

Em primeiro lugar, há que destacar a falta de credibilidade da referida testemunha, que era tido,
pelo seu próprio irmão
, Jacir Antunes, como uma pessoa que
‘tem um parafuso solto na mente dele’
, tem
‘mudanças de comportamento’
, e que
‘uma hora ele estava normal, outra hora ele não estava’
, o que o tornava
inconfiável
, a ponto de ter dito em seu depoimento:

‘
MP
: Ele chegou a ver alguma coisa?

JACIR
: Olha, isso eu não posso afirmar pra senhora, porque eu não conversei com ele. Porque a gente não se dava,
porque
...
tipo
assim...
é
...
ele
trabalhou comigo, a gente trabalhou junto e, inclusive, a gente...
o
que eu fazia e o que ele precisava
tava
bom, e depois, a partir do momento que eu não fiz mais o que ele precisava, eu não prestei mais pra ele. Inclusive ele sofreu um acidente, ele...
um
pau
pegou ele
, bateu na cabeça dele, ele ficou mais de quarenta dias, ficou sem movimento nenhum, foi internado, tudo e, ele tinha seguro, inclusive, ele não foi atrás do seguro dele. Ele tem um parafuso solto na mente dele. Então ele...
eu
não posso....
ele
...
eu
não tive mais contato.

[...]

DEFESA
: É que o senhor falou que o senhor não confiava na palavra dele. O senhor falou isso...

JACIR
: É, porque a partir do momento que ele sofreu esse acidente, ele ficou fora do...
.,
uma hora ele
tava
, na outra hora ele não
tava
. Então eu não...
como
é que ‘
cê
’ vai confiar. Ele, inclusive ele me ameaçou até eu, então..., né?

DEFESA
: Mas o senhor teve algumas ocorrências que ele mentiu pro senhor efetivamente?

JACIR
: É. Eu..., como é que ‘
cê
’ vai confiar numa pessoa que tem problema? Então...
eu
não...

DEFESA
: Não. Uma situação que ele falou alguma coisa que não, não era verdade...

JACIR
:
É, informação de segundo, de outros, que ele ouviu falar que
as
outras pessoas passou
para ele
. Agora que ele diretamente sobre isso, eu creio que pode ser até uma mentira né?’

Esta última afirmação deixa ver que Osmar,
‘em segundos’
, capta informações de terceiros e as utiliza como se fosse um acontecimento presenciado por ele, o que pode ter ocorrido quando hauriu do Joia a informação que Doca estava com leishmaniose, fazendo acreditar que
era ele a pessoa que
‘não conseguia usar calçado’
, o qual viu passar quando se escondeu [ou estava sobre] atrás de um pé de Uxi.

A testemunha Vasconcelos da Fonseca Pinto também comunicou ter ouvido falar que Osmar Antunes não
‘girava bem da cabeça’
:

‘
DEFESA
: Seu Vasconcelos
, é
, o senhor conheceu o seu Osmar Antunes?

VASCONCELOS
: De, assim de vista doutor.

DEFESA
: De vista?

VASCONCELOS
: De vista. É.

DEFESA
: Não tinha convivência com ele?

VASCONCELOS
: Não. Não tinha convivência.

DEFESA
: Tu sabes se ele tinha um ‘parafuso’ a menos na cabeça ou (...)... Como o irmão dele revelou aqui, que (...), (...). Ele falava umas coisas (...
) ...

VASCONCELOS
: Doutor
, existia
comentários né.

DEFESA
: Tá.

VASCONCELOS
: E comentário, comentário não tem como...

DEFESA
:
Uhum
.

VASCONCELOS
: Né?

DEFESA
: De que ele não era muito bem da cabeça?

VASCONCELOS
: É. Que ele não, que ele não, não ‘girava’ muito bem.

DEFESA
: Da cabeça?

VASCONCELOS
: É.

DEFESA
: O senhor ouvia esses comentários lá?

VASCONCELOS
: Ouvia, ouvia. Sempre ouvi esses comentários.

DEFESA
: É? O pessoal mesmo falava lá na vila?

VASCONCELOS
: O pessoal mesmo falava. É. ‘Seu Osmar Antunes não tem, não tem c..., não ‘gira’ muito bem não. É meio doidão. Fala coisa com coisa’’.

Além dessa condição, há outro fato que permite pôr em desconfiança o depoimento de Osmar Antunes. Estou a me referir
à
suspeita de ele ter interesse em incriminar Polaco, por culpá-lo do acidente que vitimou um dos seus irmãos, como informaram as testemunhas Vasconcelos da Fonseca Pinto e Clodoaldo Siqueira Barbosa:

‘
DEFESA
: O senhor ouviu por alguma razão, uma informação de que o Osmar com essa morte teria ficado muito irritado com o ‘Polaco’...

VASCONCELOS
: Sim. Sim.

DEFESA
: E dito talvez que iria vingar a morte do irmão ou até...

VASCONCELOS
: Sim. Sim. O comentário com..., era muito, muito forte.

DEFESA
: Em que sentido? Me, me explica...

VASCONCELOS
: ‘Ah! Eu ainda vou vingar isso aí. Ainda vou..., não, não vou deixar barato não’.

DEFESA
: Mas ele atribuía essa morte ao ‘Polaco Marceneiro’, o Osmar?

VASCONCELOS
: É que ele achava que era o ‘Polaco’ né, que extraia a madeira lá’.

[...]

DEFESA
: Mas
é,
a gente já ouviu uma conversa; não sei se o senhor ouviu, [...] se o senhor ouviu diz que sim, se não ouviu, não; de que o seu Osmar Antunes teria atribuído de certa forma essa morte do irmão ao seu ‘Polaco Marceneiro’ e que teria dito que iria se vingar dele, pela morte do irmão. O senhor ouviu alguma coisa a esse respeito?

CLODOALDO
: Na verdade, eu ouvi sim, inclusive ele comentando com os ‘Encapuzados’, que ia vingar do ‘Polaco Marceneiro’, ou de um jeito ou de outro, a morte do irmão.

DEFESA
: Do irmão dele.

CLODOALDO
: Do irmão’.

Outras informações de Osmar Antunes colocam em xeque a credibilidade de suas afirmações:

‘QUE segundo o DEPOENTE,
vulgo DOCA, presta serviços para POLACO MARCENEIRO
, sendo
o gerente de um manejo o qual é de propriedade de POLACO
; QUE
o manejo de POLACO fica localizado ao lado do local onde ocorreu o crime
; QUE POLACO MARCENEIRO reside em Machadinho do Oeste/RO, não sabendo o DEPOENTE precisar seu endereço; QUE segundo o DEPOENTE,
um dos suspeitos
,
PAULO
,
é sobrinho de DOCA e o DEPOENTE já
havia visto PAULO em outras oportunidades
,
inclusive o viu no garimpo
; QUE,
quanto ao suspeito, NEGO ou SULA
(loiro, dos olhos claros, magro) trata-se de um grileiro, o qual
é conhecido por realizar serviços de
guachebagem
,
sendo
SULA muito amigo de DOCA
’ [sic].

A começar, o manejo do Polaco não
‘fica localizado ao lado do local onde ocorreu o crime’
, afirmação essa que passa a ideia de que Polaco queria unir as terras de onde extrairia madeiras com a dos assentados, que também continha madeiras nobres.

Todas as testemunhas, invariavelmente, afirmaram que do local do manejo, explorado por Polaco, até o local da chacina, havia em torno de 15 a
17km
, segundo
Heliovan
Gomes da Rocha
; de 12 a 15km, consoante
Jacir Antunes
; em torno de 15km, na versão de
Woshington

Kester
Vieira
; passa dos 20km, no cálculo de
Vasconcelos da Fonseca Pinto
; de 15 a 20km, de acordo com
Clodoaldo Siqueira Barbosa
; e de 20 a 30km, conforme
Jurandir dos Santos Freire
.

Não condiz também com a realidade a afirmação de Osmar Antunes no sentido de que o suspeito Paulo, que teria sido avistado entre os homens armados que viu passar na estrada em direção ao assentamento, é o sobrinho de Doca, a quem
‘havia visto em outras oportunidades, inclusive o viu no garimpo’
.

Ocorre que está robustamente comprovado nos autos que o acusado Paulo Neves Nogueira
nunca
foi visto na região, até porque trabalha como taxista na cidade de Machadinho do Oeste, e que, no dia da chacina, se encontrava na referida cidade, conforme estou a demonstrar no RESE que ele interpôs contra a sentença de pronúncia, o que fez esta Câmara Criminal
até
conceder-lhe ordem de
habeas corpus
, por falta do
fumus
commissi
delicti
.

Nesse ponto, Jacir Antunes, irmão do Osmar – e antigo morador da Gleba Taquaruçu –, foi categórico em afirmar que
jamais
viu Paulo Neves Nogueira por lá, tanto que apenas o conheceu na cadeia, quando foi preso no mesmo dia dele:

[...]

Outros moradores da região, como o informante
Elianei
Gomes da Rocha e as testemunhas Clodoaldo Siqueira Barbosa e Jurandir dos
Santos Freire
, também afirmaram nunca ter visto Paulinho na região:

[...]

Não existem indícios de que Paulo Neves Nogueira tenha participado dos crimes, tanto que a Promotoria de Justiça Criminal pugnou por sua
impronúncia
.

Mesmo assim, ele foi pronunciado.

Sua defesa interpôs recurso em sentido estrito e a Promotoria de Justiça de Colniza
novamente
se manifestou em seu favor, pedindo sua despronúncia.

Várias testemunhas confirmaram o álibi de Paulo Neves Nogueira, qual seja, de que no dia dos fatos estava realizando serviços de taxista, como se vê nas declarações prestadas por Maria Miranda de Oliveira,
Francilene
Passos do Nascimento, Romildo Borges Parente e Nely de Lima Brandão [esposa de Paulo]:

[...]

No tocante à afirmação de Osmar Antunes, de
‘SULA ser muito amigo de DOCA’
, não há também nenhuma evidência nesse sentido.

A única testemunha que informou ter visto Doca e Sula juntos foi
Marduqueu
dos
Santos Mateus
, em condições que retiram totalmente a credibilidade do seu testemunho, assim prestado nesta parte:

‘
MP
: Tá. Aqui no depoimento o senhor menciona que, um dia, um dia após os fatos, visualizou o senhor ‘Doca’. O senhor confirma essa informação?

MARDUQUEU
: Sim.

MP
: E como que o senhor, como o senhor visualizou o senhor Doca?

MARDUQUEU
: Eu, eu, quando eu recebi a notícia umas oito e meia (08h30) na vila né, o único que teve condição no momento de sair pra chamar a Polícia foi eu e a hora que eu estava indo, quando eu
cheguei nos
‘Três Marco’ eu vi uma caminhoneta Hilux azul, de frente já pra saída da estrada e ali eu vi, vi ele e o Sula,
que eu até não tenho conhecimento dele
, mas tudo pela característica que a gente sabe é ele, que
tava
lá’.

Não é preciso muito esforço para se perceber que o reconhecimento feito pela referida testemunha é absolutamente equivocado, não podendo ser considerado prova confiável.

Primeiro porque é altamente improvável que, logo pela manhã, no dia seguinte à chacina, Doca e Sula estivessem nas imediações dos crimes. Segundo, porque a tal camionete azul não se provou ser de nenhum dos dois, ou de pessoas próximas a eles. Aliás, neste ponto, trago o registro que Doca não sabia dirigir veículos, segundo notícias da testemunha Jurandir dos
Santos Freire
.

Por fim, é surreal a afirmação que fez a testemunha de ter reconhecido Doca e Sula como as pessoas que se encontravam do lado de fora do veículo que estava no mato, com sua frente voltada para a estrada.

Primeiro, porque essas pessoas poderiam estar dentro do referido veículo
[1]
. Segundo, porque o informante estava em movimento com sua moto. Terceiro, porque, conforme ele próprio narrou, havia visto
o Doca
apenas uma única vez, rapidamente, na Vila, e o Sula somente por fotografia, que a polícia lhe mostrou
após
o crime, naturalmente.

Não se conhecem também as condições em que se deu esse reconhecimento, como a distância, a visibilidade, se estava usando capacete com viseira, etc.

A psicologia
mostra,
a mais não poder, que o reconhecimento de pessoas depende de uma série de fatores, que devem ser pesquisados para que venha atribuir-lhe credibilidade, tanto que o legislador processual penal prescreveu condições mínimas para que possa ele ser considerado prova confiável (CPP, art. 226). Os fatos, sob esse aspecto, serão abordados em capítulo próprio deste voto.

Nos autos não existe outro indício que ateste uma amizade ou uma proximidade entre Doca e Sula. Nenhuma outra testemunha ou informante trouxe notícias que Doca tinha proximidade com os ‘encapuzados’.

Como veremos em passo seguinte, outras testemunhas afirmam, categoricamente, que o bando dos ‘encapuzados’, ao tempo da chacina, era formado por Sula, Gleison, Nego Jura e José Carlos.

E mais: a testemunha Clodoaldo Siqueira Barbosa, que conviveu com os ‘encapuzados’ pouco antes da chacina, e que teria sido convidado a participar dela, falou em juízo, com todas as letras:

‘
MP
: Certo. E qual o envolvimento, porque que Seu Doca é
mencionado
como uma das pessoas que
tavam
lá? Duas testemunhas; uma fala que viu o Seu Doca. Viu o
Seu Doca
, viu o Sula e que os dois eram muito amigos.

CLODOALDO
:
Eu é
..., bom. Isso, isso, tipo assim...
essa
é uma concepção minha.

MP
:
Aham
.

CLODOALDO
: É uma concepção minha.

MP
: O senhor viu o
Seu Doca
conversando com o Seu Sula, o senhor viu alguma vez eles conversando?

CLODOALDO
: Nem..., em nenhuma vez eu vi seu Doca conversando com
o Sula
e nenhuma vez eu vi o Doca ‘
ino
’ lá dentro. Nesses trinta (30) dias que eu fiquei lá dentro em nenhuma vez eu vi Seu Doca. E, na verdade eu afirmo com certeza, que quem falou que
o Doca

tava
na chacina, mentiu, igual eu falei em Colniza e falo aqui: quem falou que o Seu Doca
tava
na chacina mentiu, porque o Seu Doca na verdade, no dia que aconteceu a chacina, o Seu Doca, era faixa assim, de umas quatro e meia (4h30) pra cinco hora (5h00), seu Doca
tava
de frente o mercado ali, daquela dona da rodoviária ali. Ele
tava
na frente do mercado.

[...]

DEFESA
: O senhor disse aqui, então, que o senhor foi convidado inclusive, pra participar da, da limpeza dessa área, que teria sido vendida pelos encapuzados ao XXXXX. É isso que o senhor disse?

CLODOALDO
: Sim. Essa área eles comentaram pra mim, que ela foi
vendida pro XXXXX e devido
os sem-terra tá em cima, o XXXXX falou pra eles que não ia pagar a área. Não ia, não ia continuar o negócio mais, porque os, os sem-terra
tava
em cima e aí como que ele ia comprar uma área que
tava
cheia de sem-terra em cima, sendo que eles falaram que era livre e desimpedida.

DEFESA
: O senhor falou que ele, ele então, eles teriam seiscentos mil (R$ 600) pra receber desse XXXXX...

CLODOALDO
: Teriam seiscentos mil, não, mas era parcelado. Teria mais, mas a próxima parcela seria de seiscentos mil reais.

DEFESA
: Ah tá. E o senhor acha que o que..., que foram esses encapuzados efetivamente que, alguns dias depois desse convite ao senhor, foi o que foram limpar essa área e possam ter cometido esses crimes, essa chacina?

CLODOALDO
: Na verdade
foi
os próprios encapuzados.

DEFESA
: O senhor tem certeza disso?

CLODOALDO
: Eu tenho certeza porque
eles comentou
com certeza, que ia fazer a limpeza da área.

DEFESA
: E de fato houve (...)...

CLODOALDO
: Pra ver se dava certo, pra ver se dava certo de assustar
os outro
e vir dar certo deles vende, continuar a venda da terra
pro homem
.

[...]

DEFESA
: É. O senhor algum momento ouviu falar, se
seu Doca
era
guacheba
ou segurança do Seu Polaco Marceneiro?

CLODOALDO
: Não. Ele, na verdade lá dentro ele nunca foi
guacheba
e nem segurança. Ele..., o serviço dele era esse.

DEFESA
: É. Com relação a..., eu (...) uma pergunta aqui, mas o senhor já, já respondeu; só confirmando: o senhor nunca ouviu que
seu Doca
pertencia aos encapuzados?

CLODOALDO
: Não. Nunca pertencia’.

Aliás, segundo Clodoaldo, quem convivia com os encapuzados era justamente o Osmar Antunes, que era considerado espião, uma espécie de
‘leva e traz’
:

‘
DEFESA
: Certo. O senhor chamava o Osmar Antunes..., o senhor conhecia?

CLODOALDO
: Esse Osmar Antunes eu devo ter visto ele lá dentro, em um mês eu devo ter visto ele lá dentro umas três ou quatro vezes.

DEFESA
: Lá dentro, o senhor quer dizer
aonde
?

CLODOALDO
: Lá no barraco dos encapuzados.

DEFESA
: Seu Osmar costumava frequentar o barraco dos encapuzados?

CLODOALDO
: Sim. Segundo os encapuzados, ele era o
‘leva e traz’ do grupo
. Ele leva...

DEFESA
: Entendi.

CLODOALDO
: Ele levava informações dos encapuzado ‘pros’..., tipo se, ele mandava,
os encapuzado
mandava recado, falava ó: Fala pra eles que se
eles não desocupar
, nós
vamo
botar fogo no barraco deles,
vamo
...

DEFESA
: Deles quem? Os assentados? Os invasores?

CLODOALDO
: Os encapuzados mandavam recado pros invasores.

DEFESA
: Han.

CLODOALDO
: Fala...

DEFESA
: O seu Osmar era um invasor também ou era um assentado lá?

CLODOALDO
: Na verdade ele era tipo um
assen
..., ele era um assentado lá, mas na verdade ele era um assentado de fachada, a pedido dos encapuzados, pra ele ficar lá dentro e tal, e, e passar as informações cá pra os encapuzados.

DEFESA
: Ah. Então ele levava as informações..., ele pegava lá do grupo dos assentados, os invasores...

CLODOALDO
: E...

DEFESA
: E trazia as informações pros encapuzados?

CLODOALDO
: É. Aí saía como se fosse vir pro
Guatá
ou pro Machadinho, comentava lá que ia pro
Guatá
ou pro Machadinho e daí entrava lá dentro dos encapuzados passava
as informação
e voltava pra lá de novo.

DEFESA
: E quando os encapuzados...

CLODOALDO
: E trazia de lá pra cá.

DEFESA
: Ah. E quando os encapuzados queriam, mandavam informação tipo assustando o pessoal é ele que...

CLODOALDO
: Levava.

DEFESA
: Levava a informação...

CLODOALDO
: Sim. Ele levava...

DEFESA
: Ele era o ‘leva e traz’?

CLODOALDO
: Ele era o ‘leva e traz’...

DEFESA
: Entendi.

CLODOALDO
: O famoso ‘leva e traz’.

DEFESA
: Entendi. O senhor chegou a conversar algumas vezes com esse Osmar ou assim, bater um papo mais longo ou foi só conversa rápida?

CLODOALDO
: Não. Só de vista assim e ‘
veno
’ ele ‘
conversano
’ com
os encapuzado e tal
. Sempre que ele chegava lá, ia
pros canto
conversar e tal, baixinho
pa
-pa-pa
, não
convers
...

DEFESA
: O irmão dele falou aqui que ele teve o problema de uma árvore que caiu na cabeça dele e ele ficou meio, meio desorientado assim, das ideias. Então às vezes ele falava
umas besteira
, umas coisas assim. O senhor chegou a perceber isso ou não deu tempo de o senhor conversar com ele pra perceber isso?

CLODOALDO
: Não.
Na verdade
eu, na verdade a única coisa que eu ouvi lá dentro, que os encapuzado Sula e
Gleiso
falaram..., falava, é que ele era um homem muito esperto e era de confiança deles...

DEFESA
:
Uhum
.

CLODOALDO
: Pra fazer o ‘leva e traz’.

DEFESA
: É. Isso eles falavam pro senhor?

CLODOALDO
: Isso
eles falava
lá dentro’.

Outra afirmação de Osmar Antunes, a qual não tem guarida na prova dos autos, é a de que
‘Polaco tem interesse na desocupação da área, tendo em vista que pretende extrair madeira [área rica em madeiras nobres] e posteriormente permanecer com a área de terras e vendê-la’
.

As provas abundam no sentido de que Polaco nunca teve pretensão de adquirir terras na região, mas somente áreas de manejo,
regularizadas perante os órgãos ambientais
, uma vez que trabalha no ramo de exportação.

Merece atenção o fato de na região existir inúmeros madeireiros que poderiam ter interesses na área de terras dos assentados, a despeito de haver testemunhos no sentido de que as madeiras lá existentes não eram de boa qualidade, como se vê nos depoimentos de Elianei Gomes da Rocha (fl. 403), e Darlan da Silva de Oliveira (fl. 467/v).

A existência de outras madeireiras, além da GA Madeiras, da qual Polaco é sócio, é confirmada por
Vasconcelos da Fonseca Pinto

[‘tinha muita gente (que tirava madeira dali), inclusive a maioria delas saía sentido Guariba’]
;
Clodoaldo Siqueira Barbosa

[‘tem muitos madeireiros’]
;
Juraci Boa Sorte Pereira

[‘tem mais de dez madeireiras’]
; e,
Joacir Alves

[‘tem 15 madeireiras entre a fazenda (a Comil) e Guatá’]
.

Depois, também sobram provas que o recorrente, Polaco, por trabalhar com exportação de madeiras, somente adquiria aquelas provenientes de manejo, cobertas por certificados de regularidade do IBAMA e
da SEMA
, como se vê nos depoimentos de
Jurandir dos Santos Freire

[‘A empresa trabalha cem por cento na legalidade. As madeiras dele vem tudo de manejo, inclusive ano passado, só do ano passado, eles tinham quatro manejos aprovados lá... A madeira tem toda legalidade, toda ‘emplaquetada’ dos manejos com cadeia de custódia, toda bonitinha’]
;
Sérgio Leone França Ribeiro

[‘eles sempre negociavam manejo assim, legalizado, por isso que o ‘Doca’ trabalhava na empresa, para poder confirmar se essa madeira realmente vinha do manejo, é o papel dele (...) Olha, as madeiras que eu vejo chegando lá, todas elas, são do manejo, só do manejo que ela já vem com aquelas plaquetas de custódia, tudo emplaquetadinha, tudo belezinha. Porque como eu faço tudo, eu sempre estou ajudando os meninos a fazer o manejo da madeira, eu vejo tudinho’]
;
Vasconcelos da Fonseca Pinto

[‘Polaco não tem terras, tem manejo, uns 20km da região do conflito, mais ou menos’]
;
Joacir Alves
, arrendatário da Fazenda Comil, com mais de 100.000ha
[‘Nós comercializamos manejo com ele desde 2009 (...) O projeto de manejo ele não são (aprovados) se estiver todo legal, mas então evidentemente ele procurava comprar conosco justamente para ter essa legalidade da situação. Então sempre todos os manejos que foram vendidos para ele, ele nunca teve nenhum tipo de problemas, ele efetua a exploração e sempre ele via todos os critérios, todos os cuidados necessários [...]. ‘O Polaco mexe com exportação, e se não tiver cadeia de custódia, que vem através de um projeto de manejo, não se faz exportação, não existe exportação sem manejo legal’, sendo que a cadeia de custódia ‘É o documento que dá origem à madeira do início ao processo final’... e ‘nos últimos cinco anos, sempre Polaco comprou manejo’]
;
Francis Garcia
, sócio de Polaco
na
empresa GA Madeiras, no Guatá
[‘eu compro manejo da Comil, da Copocentro. Quem quer me vender e faz um manejo bom, eu vou lá, olho, mando olhar e compro... Porque o manejo, cada árvore ela é catalogada, ela tem uma identificação. Então, quando ele carrega lá no mato, é emitido uma nota fiscal, cada madeira, cada tora tem a sua identificação e ele, leva embora pra serraria. Se ele levar alguma coisa que não ‘teja’ dentro do manejo, e a fiscalização parar, vai prender.
Então assim, tem que trabalhar certo, não adianta... Tudo legalizado, porque a gente mexe com exportação. Quando 'cê' mexe com exportação ou mesmo mercado interno, 'cê' tem que ter, é origem... Não adianta é, trabalhar ilegal. Então a gente trabalha em cima de manejo. A madeira quando ela sai do manejo, ela já sai com cadeia de custódia, né. Já sai com a plaquetinha’]
;
Dejair Câmara Erbst

[vendeu seu manejo para Polaco, e quem foi conferir foi o Doca]
;
Fabiano Thiel

[‘fez parcerias de manejo com José Afonso, que revendeu para Polaco, inclusive o do Lote 49, no Taquaruçu, apenas liberado pelo IBAMA em 2017] [...]’
[2]
;
Gilberto Luis Vicence
[3]

[‘ele olhava a AUTEX e mandava sempre alguém conferir se realmente era compatível com o documento e se estava tudo certo, aí depois ele fechava o negócio’]
[...]
‘O Doca era o encarregado de olhar as madeiras, inclusive a exploração delas, porque ele precisava de toda a cadeia de custódia, que exige um monte de documentação por causa da exportação’
[...]
‘Polaco é um dos madeireiros mais sérios da região’]
;
Clodoaldo Siqueira Barbosa

[‘Polaco trabalhava em cima de documentos’]
;
Jacir Antunes

[‘Polaco negociou a venda com outros proprietários, extraiu madeira sem problema’]
.

Outro indicador importante é o fato de Polaco nunca ter tido atrito de terras ou de madeiras com ninguém na região, especialmente com os assentados, como mostraram as testemunhas e informantes
Jacir Antunes

[‘Polaco nunca invadiu área dos assentados, nem roubou madeira delas] [...] nunca teve atrito ou conflito com eles’]
;
Marduqueu dos
Santos Mateus

[‘nunca soube de conflitos que Polaco tenha tido com os assentados’]
;
Edson Ricardo Pick
, o Delegado que investigou os crimes
[‘não tem registro de nenhuma desavença de Polaco com os moradores de Taquaruçu’]
;
Sérgio Leone França Ribeiro

[‘está há seis anos na empresa GA Madeiras e nunca ouviu falar de nenhum conflito envolvendo a empresa com o pessoal do Taquaruçu’]
;
Vasconcelos da Fonseca Pinto

[‘nunca teve conflito, nem que tenha invadido terras dos assentados, até porque, se tivesse, saberiam rapidinho’]
;
Francis Garcia da Silva

[‘a gente não tinha nenhum atrito com eles, o nosso relacionamento com eles é normal’]
;
Clodoaldo Barbosa Siqueira

[‘nunca teve a conversa de Polaco ter invadido terra dos assentados, furtado madeiras ou botado eles para correr’]
;
Elianei Gomes da Rocha

[‘nunca houve conflito de Polaco com o pessoal da associação’]
;
Heliovan Gomes da Rocha

[‘não tem informação de que Polaco tenha invadido ou tomado terras do pessoal da associação’]
;
Darlan da Silva Oliveira

[‘não é do seu conhecimento a existência de conflito entre Polaco e o pessoal da associação’]
.

Um fato chama a atenção. Por que não acusaram também Francis Garcia da Silva, sócio de Polaco na GA Madeiras, que parece administrar mais de perto a empresa no Guatá? Afinal, como o próprio Francis noticiou, o Polaco
vai esporadicamente em
Guatá, ficando estabelecido em Machadinho do Oeste/RO, como, de resto, confirmaram as testemunhas
Sérgio Leone França Ribeiro

[‘quase eu não via ele (o Polaco) na serraria, era raridade’]
e
Vasconcelos da Fonseca Pinto

[‘eu nunca vi o Polaco lá (na região)’]
.

E mais: segundo Francis Garcia, o acusado Polaco
‘nunca foi nesse manejo, não sabe nem onde
é,
ele nunca teve atrito nenhum com o
pessoal e nem eu também, que quem ia lá, eu ia lá várias vezes no manejo, então, assim, eu nunca tive problema com ninguém, nem ele’
.

Esse fato intrigou o Ministério Público Estadual, que questionou o informante nestes termos:

‘
MP
: Certo. É o senhor que fica lá na serraria?

FRANCIS
:
É
.
Eu que fico lá
.

MP
: O senhor fica a semana toda?

FRANCIS
: Ah! Às vezes fica semana, às vezes fica
quinze (15) dias, final
de semana vem embora.

MP
:
O Seu Polaco não participa?

FRANCIS
:
Não. Lá não. Às vezes ele vai lá, mas assim
é,
esporádico. Ele fica mais aqui.

MP
: Certo.
Porque
que ele tá sendo acusado e não o senhor
?
Porque
o senhor que as pessoas conhecem lá?

FRANCIS
: Bom...

MP
: Conhecem mais o senhor que ele... Porque assim: é mencionado ele como o autor. Que as pessoas que mataram, mataram a mando dele. É isso né?
Mas quem fica lá é o senhor.
Porque
não foi o seu nome e sim o seu Polaco?

FRANCIS
: Eu não sei te dizer, não sei te responder. E também não sei
porque
que tão acusando o
Valdelir
e
porque
que tão acusado o Pedro Ramos, o Doca. Muito menos o Paulo, que é o sobrinho dele. Eu num..., não tem relação um com outro’.

A isso se soma a circunstância de inexistir qualquer notícia no sentido de Doca ter se reunido ou se encontrado com Polaco, para que este solicitasse dele serviços de ‘limpeza’ da área ocupada pelos assentados. Não há informações sequer se eles se conhecem.

Por que não se acusou o Francis Garcia, que era quem administrava mais de perto a empresa no
Guatá
? Afinal, era ele quem frequentava o manejo, que fica na região do conflito. Aliás, esteve nela um dia antes da chacina, quando foi com Doca e Farofa fixar placas informativas do manejo na área que estavam negociando com Zé Afonso.

Fosse
a
intenção de a empresa GA Madeiras se apossar das áreas onde estavam os assentados, era mais natural que as maiores suspeitas recaíssem sobre Francis Garcia.

De consignar também que Doca não é funcionário de Polaco, mas da empresa da qual ele é sócio, a GA Madeiras.

Não procedem também as suspeitas de que ele era ‘
guacheba
’ de Polaco, como afirmou a testemunha
Darlan da Silva Oliveira

[como eu acabei de te dizer, de vista eu conheço ele (o Doca), porque eu nunca fiquei conversando com ele de perder meio dia, uma hora conversando, mas o que eu sei é
guacheba
velho, gerente de campo do Marceneiro, primeiro
guacheba
do Marceneiro,
sempre foi isso que todo mundo falava
[...] e que ele faz parte (o Doca)
porque
toda a vida falaram
que ele faz parte dos encapuzados, e afirmo que ele faz parte dos encapuzados
porque o Osmar falou que viu ele com os encapuzados
]
[4]
.

Por suas declarações fica claro que seu conhecimento sobre Doca ser
guacheba
de Polaco é
‘por ouvir dizer’
, tanto que nunca teve com ele um dedo de prosa; sabe
porque

‘todo mundo falava’
. A afirmação de ele pertencer aos ‘encapuzados’ provém da boca de Osmar Antunes, que o teria visto em meio aos homens que, de um pé de Uxi, avistou passar na estrada.

Contra essa afirmação estão os depoimentos e as informações de
Francis Garcia Silva

[Doca é funcionário registrado da GA Madeiras, e não do Polaco [...]; tudo que ele fazia a gente sabia, porque se eu
mandava ele
ir
no
manejo ele ia, quando estava explorando o manejo ele ia lá acompanhar, ver como estava sendo feita a exploração, esse tipo de coisa assim. Ele não tinha costume de sair da madeireira e ir para o mato, para canto nenhum se não fosse a serviço da madeireira [...] ele foi contratado como serviços gerais, ele não fazia serviço de segurança e nem andava armado]
;
Clodoaldo Siqueira Barbosa

[durante esses três anos que eu vi ele lá no
Guatá
, a única arma que a gente sempre via ele com ela era um facão na barriga e um canivete no bolso, necessário à profissão [...] lá dentro ele nunca foi
guacheba
, nem segurança, o serviço era esse (
empicador
de madeira) [...]; ele não pertencia aos encapuzados]
;
Juraci Boa Sorte Pereira

[a profissão do Doca era conferir manejo, que eles falam mateiro [...] nunca ouviu falar que Doca fosse
guacheba
ou segurança do Polaco, que nunca o viu portando arma de fogo, nem que ele faça parte dos encapuzados]
;
Leandro Machado

[Doca olhava manejo para a empresa, tipo assim, quando uma pessoa tinha um manejo para vender para o Polaco aí ele ia lá olhar, ver se tinha alguma essência e fornecia para a empresa, era quem fiscalizava se a madeira serviria para aquisição]
;
Jurandir dos Santos Freire

[Doca é mateiro, ele que é responsável pelo manejo, pela exploração do manejo]
;
Sérgio Leone França Ribeiro

[é mateiro, trabalha no mato, ele que é o que faz aquela parte do manejo, ele que sabe especificamente a qualidade da madeira e onde os madeireiros têm que trabalhar [...] ele tinha obrigação de ir no manejo e saber se realmente essa madeira era do manejo, para ele chegar na empresa e falar: ‘olha, vocês podem negociar porque a madeira está lá, era assim que funcionava [...]. Doca não tinha privilégios, ele era igual a nós, se fizesse
qualquer
coisa de errado ele estava sujeito a ser mandado embora também, que nem nós, tanto que batia ponto, que é a lei da empresa]
;
Vasconcelos da Fonseca Pinto

[Doca é mateiro; se o Polaco precisasse comprar um mato, por exemplo, ele era o responsável de ir lá olhar, ver se tinha madeira mesmo ou não, se tinha como sair a madeira, é ele que dava a resposta, se podia sair, se dava para sair ou não [...]; nunca ouviu falar que Doca fosse
guacheba
ou segurança de Polaco [...]; nunca viu Doca
andando armado]
;
Clodoaldo Barbosa Siqueira

[Doca era
empicador
de madeira, não era
guacheba
nem segurança]
e;
Juraci Boa Sorte Pereira

[ele confere manejo, que eles falam mateiro [...]; nunca ouviu dizer que fosse
guacheba
ou segurança de Polaco]
.

A última afirmação importante de Osmar Antunes é que
‘SULA, DOCA e PAULO ameaçavam moradores da região com frequência’
. Quanto a ela, o que existe são as informações de
Darlan da Silva Oliveira

[A fama
do Sula
é que ele é um dos encapuzados-chefes, chefe da turma, é um dos cabeças com Gleison [...]; Sula e Gleison são respeitados na região do Taquaruçu os que botam terror [...] e que os encapuzados mais famosos são eles, Doquinha e um tal de Neguinho Paraibinha, que dizem não estar mais com eles [...]; eu fiquei sabendo que poderia ter um suspeito, esse tal de Nego Jura, que eu nem conheço, é fofoca que chega na vila [...] eu não sei que cor, que tamanho, que idade, eu não sei porque eu não vi, veio até o meu conhecimento, é o que está no relatório, o conhecimento que eu tinha era esse, era sobre o Gleison, Moisés da GOE, Sula, Doquinha, porque
segundo o que todo mundo fala
, que assim eles são um grupo [...] que não viu nenhum ato criminoso de Doca,
mas todo mundo fala que a equipe dos encapuzados são eles
[...] ele (o Doca) faz parte
porque toda a vida falaram que ele faz parte dos encapuzados
,
e afirmo que ele faz parte porque Osmar falou que viu ele junto com os encapuzados
[...]; o Doca
toda a vida é falado que ele faz parte dos encapuzados
]; e de
Elianei
Gomes da Rocha
[ouviu comentários de que o bando era constituído por Doca, Sula, esse Moises, e esse outro que não falaram o nome para mim]
.

Trata-se, como se viu alhures, de testemunha e informante, respectivamente, que sabe dos fatos por comentários, por boatos, rumores, pelo disse me disse, que é deformado de boca em boca, como já observava Manzini ao seu tempo
[5]
. A informação que Darlan detém, esta provém certamente de Osmar Antunes, que noticiou ter visto os ‘encapuzados’; a própria testemunha confirma saber do fato pela língua dele. Ademais, como veremos um pouco mais à frente, o ‘testemunho de referência’ deve ser sempre recebido com redobradas cautelas.

De qualquer forma, a informação de Darlan é aniquilada pelos testemunhos de Clodoaldo Barbosa Siqueira, que foi
trabalhar,
no começo de 2017 [pouco antes da chacina], na fazenda do Sr. Ednaldo, que tinha adquirido a área do Negão Moisés, tido e havido como um dos integrantes do bando. Lá teve oportunidade de conhecer os ‘encapuzados’, cujos integrantes, segundo ele, eram Sula, Gleison, Nego Jura e José Carlos,
apenas
. Frequentando o barraco deles, chegou a ver, inclusive, a balaclava que usavam nas operações.

Clodoaldo foi minucioso ao narrar
a
relação que manteve com os ‘encapuzados’, apontando até a hierarquia do grupo, que tinha no comando o Gleison, depois o Sula. Por ambos, Clodoaldo soube para quem fizeram a venda da área onde estavam os assentados, os valores que tinham a receber, as dificuldades que estavam tendo para embolsar o restante do preço, quanto tempo atuavam na região [mais
de 15 anos], etc. Inclusive, 15 dias antes da chacina, recebeu deles ‘convite’ para participar dela, porque pensavam ser ele jagunço.

Mas o que importa destacar neste momento é que Clodoaldo nunca viu Doca entre eles. Indagado na audiência de instrução criminal, foi enfático em dizer que
‘Doca nunca trabalhou para os encapuzados’
. Mais ainda: no dia da chacina, viu Doca em frente ao Supermercado, em
Guatá
, como veremos em outro tópico desta decisão.

Vasconcelos da Fonseca Pinto, que também conviveu com os ‘encapuzados’ quando prestou serviços a eles em
novembro de 2016
, inclusive dormindo e tomando refeições no valhacouto deles, foi peremptório em afirmar que o bando era constituído por Gleison, Sula, Nego Jura e José Carlos. Em nenhuma das mais de 10 (dez) vezes em que esteve com eles, disse ter visto Doca
‘andando mais eles’
[sic].

Outro depoimento que poderia ter relevância para acusação
,
se tivesse
sido repetido em juízo
, seria o de Elias Patrício Pereira, conhecido como Joia, que narrou, perante a autoridade policial, que teria sido informado pelo Osmar, por volta de 9h30min, sobre a chacina, que
contou-lhe
também da participação do Doca, de Paulo de Tal e do vulgo Nego ou Sula. Confirmou ter dito a Osmar que Doca estava com leishmaniose, o que coincidia com uma pessoa do grupo que caminhava com dificuldades e sem calçados. Outra informação importante é que Doca lhe teria avisado que haveria um atentado na Linha 15, e que quem atacaria seriam os ‘encapuzados’. Por fim, disse que
‘a motivação do crime seria puramente para extrair madeira dessas terras e favorecer, assim, Polaco Marceneiro’
.

Quanto a essas declarações, mais uma vez se coloca em jogo a confiabilidade da testemunha, que é tido na região como um
‘noiado’
,
‘sem credibilidade na Vila, também assassino’
(
Vasconcelos Barbosa Siqueira
);
‘o povo não acreditava nele’
[...] era informante, espião, traidor,
‘um Judas dos dois lados’
que
‘no final se arrependeu, um arrependimento que a pessoa de muito mentir, a pessoa perde aquela clareza de acreditar’
[sic] (
Heliovan
Gomes da Rocha
);
‘me perdoa a palavra, mas tipo uma pessoa noiada, doidão, ele estava preocupado (o Joia) [...]; ele mentia, conversava bastante’
(
Elianei
Gomes da Rocha
).

Diante desse quadro de personalidade, há a probabilidade de ter sido
o Joia
quem complementou o quebra-cabeça de Osmar Antunes, que notou que uma das pessoas do bando não conseguia usar calçados, o que harmonizava com a informação que ele próprio tinha, de Doca estar com leishmaniose.

As testemunhas mostram que Joia, naqueles dias, andava perturbado, muito preocupado, e era o arauto da tragédia que se prenunciava na região, mas ninguém acreditava nele.

Não há dúvidas que Doca e Joia eram amigos, e ele frequentava a casa deste, e que o visitava toda vez que ia ao manejo. Por isso Joia estranhou quando não recebeu a visita
do Doca
no dia anterior à
chacina, quando, em companhia de Francis e Farofa, foram colocar as placas informativas do manejo que a empresa estava adquirindo. E certamente Doca não passou na sua casa por estar, desta feita, com o seu patrão, e no veículo dele, uma Hilux branca da empresa, cabine simples.

O fato de
o Doca
não ter passado na casa de Joia foi o bastante para que este o colocasse como um dos autores materiais do crime, como se vê nesta passagem do depoimento de
Elianei
Gomes da Rocha:

‘
DEFESA
: O senhor disse também que no dia 20 o senhor foi até a vila e lá conversou sobre umas placas com
o Joia
, e que Joia teria feito a suposição de que Doca estaria envolvido no crime.

ELIANEI
: Isso mesmo.

DEFESA
: Então
o Joia
tinha uma suposição e não tinha uma certeza de que o Doca estivesse envolvido?

ELIANEI
: É. Ele tinha uma suposição.

DEFESA
: Ele desconfiava digamos assim?

ELIANEI
: É. Diz ele que toda vez que o Doca vinha no manejo ele
ia lá na
casa dele e nesse dia não foi.

DEFESA
: Então no seu dizer, pelo que
o Joia
lhe falou, ele desconfiou que o Doca pudesse estar envolvido nas mortes por conta de que não tenha passado na casa dele quando foi colocar as placas no manejo? Só por isso?

ELIANEI
: Ele falou com certeza, isso saiu da boca dele. Ele falou ‘é certeza que foi ele e foi por isso que ele não veio aqui em casa com medo de me apanhar no meio de rua’’.

Quanto
ao Doca
ter avisado Joia que ocorreria um atentado na Linha 15, é possível mesmo que ele lhe tenha dado essa notícia, inclusive a de que Sula tinha o costume de degolar pessoas utilizando-se de arma branca e que era portador de várias armas de grosso calibre.

Doca não nega conhecer
o Sula
e o Gleison, tendo até encontrado com eles em um posto de gasolina, onde ficam. Em certa ocasião, quando abordado, conversou com eles, que lhe avisaram que tinham uma área perto da balsa,
a qual teriam vendido
[6]
. A testemunha Vasconcelos, que sabia da chacina, também avisou a Doca da matança que ocorreria na Linha 15.

Desse modo, é crível considerar que tenha sido mesmo
o Doca
quem tenha informado o Joia da tragédia que se anunciava. Contudo, esse fato não o torna autor material ou partícipe dos crimes.

Quanto à motivação do crime, trata-se de mera conjectura do Joia a afirmação de que seria para extração de madeira,
‘para favorecer
Polaco Marceneiro’
, até porque, como se viu, a empresa da qual é sócio somente trabalha com manejo.

Outro depoimento,
prestado na fase policial
, no Inquérito Complementar n. 95/2017, foi o de XXXXX, que disse ter encontrado com Gleison, em Machadinho do Oeste/RO, quando soube por ele que iriam fazer uma limpeza nas áreas de terras de Taquaruçu do Norte, para que pudesse receber
‘o restante da madeira que tinha vendido para o Polaco’
, além de
‘algumas parcelas das terras de alguns fazendeiros que deviam e não estavam querendo pagar’
, e que estava esperando Polaco
‘lhe passar um valor de, aproximadamente,
R$ 60.000,00 [sessenta mil reais], referente
ao pagamento da madeira retirada da área onde ocorreu a chacina’
. Gleison também lhe teria dito que estava esperando
‘o Doca melhorar e mostrar onde ficam os acampamentos’
, pois não sabia
‘onde os sem-terra estão, e daí quando ele melhorar e mostrar onde
fica
os posseiros, a gente vai lá fazer a limpeza e qualquer momento você vai ficar sabendo da notícia’
[sic]. Por fim, disse que
‘Polaco Marceneiro é proprietário de um manejo legalizado na área de Taquaruçu, porém tal manejo serve para receber toda a madeira fria comprada ilegalmente dos encapuzados’
.

Estes os pontos mais significativos da declaração que prestou no Inquérito Policial Complementar n. 95/2017, onde se tem
uma outra
linha de investigação, em que o mandante da chacina seria XXXXX, que teria comprado dos ‘encapuzados’ a área onde ela ocorreu, cujo pagamento estava dependendo da desocupação dos assentados.

E aqui entra o interesse da testemunha XXXXX, que também faz sair, porta afora, a confiabilidade das declarações que prestou.

O referido procedimento complementar mostra – e a autoridade policial investigante
afirma
isso – que XXXXX é amigo íntimo e tem negócios em comum com XXXXX, com quem trocou várias mensagens por
WhatsApp
, algumas marcando encontro para comer carneiro e para conversar sobre o depoimento que ele iria prestar ao Delegado de Polícia em Colniza, sobre a chacina.

Mas não apenas isso: XXXXX, por suas relações com XXXXX e como dono de serraria em XXXXX (depoimento de XXXXX), passou a figurar como suspeito da chacina, por
‘apoiar, intermediar e até participar do Grupo dos ENCAPUZADOS’
, segundo afirmou a autoridade policial quando pediu a prisão preventiva dele, além de busca e apreensão.

O próprio XXXXX não negou conhecer Gleison, que também, segundo ele, usa os codinomes Wellington e Cleiton, o qual já havia prestado serviços a ele na localidade denominada 180, no Estado do Amazonas, de onde, com seu apoio, saiu fugido por ter
‘tocado o terror’
e por ter trocado tiros com a polícia, conflito no qual morreu um de seus homens.

Apenas esses fatos seriam suficientes para pôr em dúvida suas informações, até porque,
como madeireiro na região da chacina
,
podia mesmo ter interesses na desocupação da área, como, por igual, outros madeireiros da região.

Ainda que pudéssemos considerá-lo insuspeito, o depoimento que prestou é coberto de incoerência. A começar, porque ele próprio, no primeiro depoimento que prestou à autoridade policial, no Inquérito Complementar n. 95/2017, asseverou que
‘todo mundo que mora no
Guatá
conhece os encapuzados, que Os Encapuzados são ‘Moisés da GOE’, Sargento
Teleken
, Edson
Kasuqui
, Nego
da 12
, Sula, Gleison, Paulo Paulão’
[sic], não fazendo menção ao Doca, que, para ele,
‘é a pessoa que cuidava dos matos para Polaco, conhecia muito a região, era a pessoa que tinha contato com o Moisés sobre divisas’
.

XXXXX parece ter dito a verdade quando – no depoimento que prestou em 14/11/2017, perante a autoridade policial –, narrou que Tonhão
da 12
lhe disse que os ‘encapuzados’ iriam fazer uma limpeza na área, pedindo a ele que avisasse XXXXX.

À sua vez, Tonhão
da 12
confirmou, em seu depoimento, que uma semana antes da chacina soube, por Sula – alcunhado também de Amarelinho –, que iriam limpar a área que os ‘encapuzados’ haviam vendido para XXXXX. Daí, certamente, a razão de ele ter pedido a XXXXX que avisasse XXXXX; e o fez; porém este lhe disse que
‘não tinha nada com isso, que não queria saber desse assunto e que iria conversar com Tonho e encerrar o assunto’
.

XXXXX narrou ainda que encontrou com Gleison em Machadinho do Oeste/RO, que lhe assegurou ter vendido madeiras para Polaco e não estava conseguindo receber os R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) referentes àquelas que tinham sido retiradas da área onde ocorreu a chacina.

Não se sustentam as referidas informações. A uma, porque, se os ‘encapuzados’ haviam vendido madeiras a Polaco e este não se interessava pelas terras, de nada lhe servia se elas estavam desocupadas ou não, até pelo fato de que não se tratava de manejo, e ele – segundo a testemunha ‘Tonhão
da 12
’ –, apenas comprava madeira legalizada, de manejo, portanto. A duas, porque as testemunhas também evidenciam que Polaco sempre foi correto em seus negócios, de modo que, além de não comprar madeira sem origem – uma vez que atua no ramo de exportação –, não deixaria de honrar seus compromissos, muito menos quando os vendedores são pistoleiros. A três, porque, ao contrário do que afirmou XXXXX, Polaco não usaria o manejo da Gleba Taquaruçu para
‘receber toda a madeira fria, comprada ilegalmente dos encapuzados’
[sic]. E não o fez porque, ao tempo da chacina, segundo transpira a prova dos autos, o manejo não estava ainda funcionando, pois pendia sua regularização no IBAMA, o que somente ocorreu em junho de 2017,
após a chacina
. Em assim sendo, é totalmente inverossímil a afirmação de que Polaco comprava madeira irregular dos ‘encapuzados’. A quatro, porque não há uma única prova que aponte que os ‘encapuzados’ estavam retirando madeira na área dos assentados, muito menos que comercializavam madeiras irregulares, visto que seus interesses sempre se concentraram na venda de terras a
fazendeiros da região, após desocupá-las à força. A cinco, porque XXXXX se sentia ameaçado de os crimes
ser-lhe
atribuídos, uma vez que, segundo ele, o advogado de Polaco, Leo Fachin, estava comprando
‘depoimentos caluniosos’
para imputar-lhe os crimes e inocentar seu cliente, o que pôs em evidência seu interesse de manter as suspeitas sobre Polaco, considerado de
‘extrema periculosidade’
.

Esses são os depoimentos mais significativos que foram prestados na fase do inquérito policial, não submetidos, por uma razão ou por outra, ao contraditório, à oralidade e à imediação, que são as condições estabelecidas para a formação de provas no processo penal.

AS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL

Superada a etapa de avaliação das informações do inquérito policial, cumpre-nos agora analisar se as provas produzidas na instrução criminal alcançam o standard de prova necessário para que se possa lançar, contra os recorrentes, decisão de pronúncia para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

[...]

Feita essa breve digressão no respeitante ao testemunho de referência, cabe-nos agora incursionar sobre os depoimentos das testemunhas da acusação que embalaram a sentença de pronúncia, para verificar se elas têm autoridade para justificá-la.

Começo pela análise da informação prestada por
Elianei
Gomes da Rocha, que tem como pontos mais significativos, para a acusação, as afirmações de que: 1) tomou conhecimento das pessoas envolvidas na chacina por Osmar; 2)
o Joia
falava que Polaco Marceneiro era perigoso, e comentou com todo mundo na vila a respeito da participação do Doca; 3)
ouviu comentários
de que os ‘encapuzados’ eram o Doca, o Sula, o Moisés
‘e esse outro que não falaram o nome’
; 4) Joia supôs a participação do Doca por ele não ter passado na casa dele no dia anterior, quando lá esteve fixando placas informativas de manejo na área que Polaco negociava com Zé Afonso.

Salta aos olhos que o conhecimento do informante (não foi compromissado) advém de notícias que lhe chegaram por terceiros, entre elas o Osmar.
Nada presenciou
; apenas reproduziu o que lhe contaram.

O também informante,
Heliovan
Gomes
da Rocha, noticiou que: 1)
soube

por Osmar
as pessoas que participaram da chacina; 2) Joia lhe disse que no dia da chacina o Doca estaria com um tal de
Fião
e Magrão, em uma camionete azul, com placas em cima; 3) não sabe se Sula pertence aos ‘encapuzados’,
mas Joia lhe disse
que na chacina ele participou,
‘porque o Joia apontou o nome deles tudinho’
[sic]; 4)
Osmar lhe disse
ter visto o Doca entre os ‘encapuzados’; 5) viu uma camionete azul no dia dos fatos; 6)
Joia lhe falou
de uma camionete azul, que supostamente teria sido utilizada pelos ‘encapuzados’.

Além de confusas e contraditórias tais informações, também aqui se trata de
informante de referência
, que nada sabe senão ‘por ouvir falar’. A camionete azul, por ele aludida, não foi identificada, e não se sabe se é a do Sr. Joaquim Queiroz, ou do próprio Magrão (Juraci Boa Sorte Pereira) – irmão de Fião (Roberval Boa Sorte Gomes) –, que possui uma camionete 250
preta
, o qual conversou com Elianei Gomes da Rocha (irmão de Heliovan) no dia da chacina, tendo até acampado na casa dele, quando foi conhecer o manejo que trabalharia na extração de madeiras para o Polaco, na Gleba Taquaruçu.

O depoimento que Magrão prestou em juízo certifica que, diversamente do que Joia relatou a
Heliovan
, Doca não foi com ele na Gleba Taquaruçu, uma vez que já havia
ido no
dia anterior, quando fixaram placas na área do manejo. A referida testemunha confirma que no dia da chacina viu Doca e o Francis na serraria entre 8h30
a
9h, quando lá passou para
os pegar
, com os quais conversou e tomou as explicações que precisava. Em assim sendo, não era o Doca a pessoa que foi vista na região, em uma camionete azul.

À sua vez, o informante
Marduqueu
afirmou que: 1) no dia seguinte à chacina, viu Doca e Sula em uma camionete azul, que estava no mato e com a sua frente virada para a estrada por onde passou; 2) que
ouviu de terceiros
os nomes de Doca, Sula e Moisés como as pessoas que cometeram os crimes; 3)
Joia lhe comentou
que
‘era o Doquinha que tinha feito isso lá’
; 4) sabe da participação
do Doca
pelo Joia.

No que se refere a tal camionete azul, junto a qual teria o informante avistado Doca e Sula, reporto-me aqui aos argumentos que expendi a respeito da sobredita afirmação, que não guarda verossimilhança com a realidade dos fatos.

Como já salientei, o dito
informante
havia visto
o Doca
uma única vez,
rapidamente
, segundo ele próprio. Quanto a Sula, disse que o conheceu apenas por fotografia, que lhe mostraram depois da chacina, naturalmente.

Mas não é só: quando indagado se havia alguma coisa na carroceria da camionete azul, respondeu:
‘Não cheguei a ver, que ela estava de ré para o mato,
e eu passei de moto, já passei meio andando rápido para chamar as autoridades,
não deu para reconhecer na hora
’
.

Impossível confiar em tal reconhecimento! Nem mesmo conseguiu reconhecer
na hora
os ocupantes do veículo quando os avistou no mato
[7]
.

No mais, o conhecimento que teve dos fatos, de Doca ter participado da chacina, deu-se
por notícias
de Joia.

A testemunha da acusação mais contundente é, sem nenhuma dúvida, Darlan da Silva Oliveira, que declarou: 1) soube por Osmar que Doca participou da chacina, e que junto com ele estavam Sula, Gleison e Moisés da GOE; 2)
o Joia
lhe disse que o Doca estava com
leishmaniose no dedão do pé e que, ajudando a resgatar os corpos, viu
‘dois chinelos de número 39,40, verde, com a bandeira do Brasil’
, que perderam, além de rastos de botina; 3) quem primeiro lhe trouxe a notícia foi o Joia, depois o Osmar; 4) sabe que Doca é o primeiro
guacheba
de Polaco, pois
‘sempre foi isso que todo mundo falava’
; 5) afirma
‘que Doca faz parte dos encapuzados
porque Osmar falou que viu ele junto com os encapuzados
’
[sic].

Também neste depoimento, todo conhecimento da testemunha provém de Osmar e Joia. Uma observação importante é que, ao que tudo
indica,
Joia foi uma das primeiras pessoas a quem Osmar relatou o fato, o que pode ter provocado o fenômeno psicológico do preenchimento de lacunas quanto a Doca ser o homem que viu passar sem calçado, pois chegou de Joia a informação de ele estar com leishmaniose em um dedo do pé. Digo isso porque Darlan foi incisivo, ao responder à pergunta da defesa, que foi
o Joia
quem primeiro lhe deu a notícia, e só depois chegou Osmar, que lhe confirmou a história. Como já salientei em outra passagem, é provável mesmo que o reconhecimento que Osmar fez
do Doca
se deu com base na informação do Joia, de o Doca estar com problemas com o uso de calçados em razão da doença que apresentava em um dos seus pés.

Muito interessantes são as induções que a testemunha fez. A primeira, ligando os chinelos (provavelmente um par) encontrados em um dos locais da chacina, com a leishmaniose
do Doca
, que os teria perdido no episódio. Segunda, a inferência conectando Polaco com o crime. Disse ele:
‘eu não vou falar que o Polaco mandou, mas
o Doca
trabalha para o Polaco, ele é o seu gerente de campo, é o responsável por comprar e achar madeira para ele...’
Logo...

É mais ou menos o raciocínio que a autoridade policial e o Ministério Público fizeram em relação à participação de Polaco nos crimes. A hipótese explicativa foi: se Doca foi visto na cena dos crimes entre os ‘encapuzados’; se ele é empregado de Polaco, que é madeireiro; se a área cobiçada é rica em madeiras nobres, logo..., provavelmente foi o mandante.

Outra testemunha é o Delegado de Polícia e condutor do caso, Edson Ricardo
Pick
, que prestou declarações que podem ser assim resumidas: 1) tem certeza que Doca não puxou o gatilho, mas que estava presente na chacina, talvez por medo dos encapuzados, sendo ele quem levou os encapuzados; 2) Polaco tornou-se suspeito (não foi indiciado) por ser
‘o único comprador de madeira lá e o interessado nelas’
e porque
‘só tinha ele que comprava da área’
[sic]; 3)
‘em conversas informais com os moradores de lá, boa parte da madeira já foi extraída pelo Polaco, do local onde ocorreu a chacina’
[sic]; 4) Doca foi indiciado pelo que as testemunhas
disseram,
pelo
‘recibo’
que foi encontrado com ele por ocasião de sua prisão, por conhecer a área, saber onde entrar e sair, e pelo machucado no pé.

É de estranhar a afirmação da testemunha no sentido que
‘tem certeza’

que
Doca não puxou o gatilho, que, no entanto, participou da chacina por medo dos ‘encapuzados’, por isso – como conhecedor da
área –, os conduziu até os assentamentos que precisavam ser
‘limpos’
.

Todas as testemunhas auscultadas informam que os ‘encapuzados’ atuam na região há mais de 15 anos, e que o atual grupo está em operação há pelo menos um lustro.

Então, a pergunta que não quer calar é: se os ‘encapuzados’ se julgavam donos da área, se a tinha vendido e precisavam fazer a desocupação dela para receberem o restante do pagamento, por que iriam precisar de alguém que os conduzisse aos locais dos assentamentos? Não sabiam onde ela ficava? Onde estavam os posseiros?

E essa pessoa seria
o Doca
, que os guiou
por medo
?

Trata-se, data vênia, de suposições, até porque não há prova nenhuma de que Doca tenha posto os pés na área dos assentados. A sua presença na região, segundo relato de todas as testemunhas, era devida ao manejo que Polaco entabulava comprar no Lote 49. É verdade que recebeu da Associação um pedaço de terras situado na Linha 25, mas a chacina se deu na Linha 15.

O Inquérito Complementar n. 95/2017 aponta a suspeita de que os ‘encapuzados’ foram conduzidos ao local da chacina por XXXXX, conhecido por XXXXX. A condução, muito provavelmente, não ocorreu porque os ‘encapuzados’ não conhecessem a área que deveriam limpar, mas porque, sendo extensa, precisava alguém levar o bando até onde
a
estrada permitia, como deixou ver a testemunha XXXXX, vulgo XXXXX.

Também afasta das provas dos autos a informação de que Polaco era o único comprador com interesses em madeiras na região. Como já se mostrou, a localidade de
Guatá
conta com muitas madeireiras, sendo mesmo a base econômica da região, daí por que não é crível que apenas ele comprasse madeiras, e o que ditava o preço delas. Nesse aspecto, nenhuma testemunha corrobora o afirmado pela autoridade policial.

Da mesma forma, improcede – pois inexistem provas nesse sentido – a alegação da testemunha de que,
‘em conversas informais com os moradores de lá’
[sic], soube que boa parte da madeira do local da chacina já foi extraída pelo Polaco.

A bem
da verdade, não há evidência alguma de que alguém, algum dia, tenha derrubado uma única árvore – para comercialização – do local onde ocorreu a chacina. Há informações que os próprios assentados obtiveram autorização do IBAMA para extração de madeiras para consumo próprio, como construção de pontes, por exemplo. Nada mais! Por fim, também não há um único indício de que Polaco adquiria madeiras ilegais. Ao contrário: todas as testemunhas de defesa afiançam que ele atuava dentro da mais absoluta legalidade, não apenas porque, com certa frequência, era inspecionado pelo IBAMA, como também por ter sua atividade
madeireira voltada para o mercado estrangeiro, o que o submetia a um rígido controle de fiscalização, inclusive quanto à comprovação da cadeia de custódia. Nesse particular, não tem ele, no seu passado, uma nódoa, um traço duvidoso.

Com respeito ao ‘recibo’ que foi encontrado com
o Doca, quando preso,
refere-se ele ao valor que pagou para se filiar à Associação, que lhe deu o direito a um lote de terras na Linha 25, o que foi confirmado pela testemunha Francis Garcia da Silva.

Esse fato, longe de incriminá-lo, acaba por favorecê-lo, pois demonstra que pretendeu adquirir terras de maneira lícita, e não por meio de grilagem. Por ser associado, participaria de
crime tão cruéis contra outros associados
?

Já no que toca à afirmação de que conhecia a área, que
‘sabia onde entrar e sair’
, não
é
essa a constatação que se faz nos autos. O fato de ele ser
‘mateiro’
significa apenas que conhecia madeira e sabia identificar uma área que pudesse resultar em um bom manejo, com ótima lucratividade para a empresa. Nada mais.

No interrogatório que prestou em juízo – que, vale lembrar, é meio de defesa
e de prova
– Doca afirmou que nunca foi na Linha 15, onde se deu a chacina. Contra essa prova, não há contraprova que mostre que Doca tenha
estado,
algum dia, nos locais dos crimes.

No atinente ao machucado no seu membro inferior, veremos adiante que, no dia dos fatos, Doca já estava completamente
curado da leishmaniose que se instalou no dedo de um dos seus pés
. O vínculo que a autoridade policial estabeleceu foi o mesmo manifestado por Osmar e Joia: se a premissa maior era que um dos ‘encapuzados’ não estava podendo usar calçados, e a premissa menor a de que Doca estava com leishmaniose,
a
conclusão foi a de que este era um dos ‘encapuzados’. Nada mais equivocado. Primeiro porque o fato-base
é falso
. Segundo, porque a relação inferencial, ainda que o fato-fonte fosse verdadeiro, não levaria, inevitavelmente, a uma conclusão verdadeira, mas apenas possível, uma vez que tantas outras pessoas
poderiam,

pelos mais variados motivos
, não estar podendo usar calçados naquele dia.

De uma maneira geral, os policiais civis, Ricardo Sanches,
Woshington

Kester
Vieira e
Robenilson
Ferreira Barros, e o Policial Militar, Hélio Alves Cardoso, relataram: 1) no local do crime encontraram pegadas, uma sandália havaiana, que
supôs
ser
do Doca
, que tinha uma doença no pé, máxime em razão das informações passadas pelo Osmar, que disse ter visto que uma das pessoas mancava; 2)
‘o pessoal falava, comentava, e a informação que eu tive em particular é que o mandante foi o Polaco, e os encapuzados seriam o Doca, o Sula, o Gleison e o Sargento Moisés, essa é a informação que eu tive’
; 3) o Joia também passou bastante informação, e ele confirmava essa mesma história; 4) o Joia falava a mesma coisa, ele veio com a gente, nós o trouxemos, ele falava que o mandante era Polaco Marceneiro, todos falavam na realidade Doca, Sula, Nego Jura, Gleison; 5) soube por Joia e Osmar que Polaco era
o mandante; 6) foi a partir de Joia e Osmar que chegaram aos réus; 7) Osmar falou que viu várias pessoas
‘e um vinha mais pra atrás e nós achamos pegadas de botina e uma pegada descalça, e o que eu sei é que naquele dia o Doca estava com leishmaniose e aí o Elias [o Joia] chegou para nós e falou assim: ah, foi ele mesmo, porque ele não está podendo andar, ele não está podendo usar calçado fechado; é a principal hipótese que ligou ele aos fatos’
[sic].

As pegadas e a sandália havaiana não provam a participação de Doca nos crimes, pois a polícia civil não teve a preocupação de tirar moldes das pisadas descalças e das botinas que encontraram nas cenas dos crimes, nem fez comparação alguma entre elas e a numeração do calçado que usa o referido acusado.

Lamentavelmente, passados mais de três anos do fatídico episódio, que enlameou a história do Estado de Mato Grosso, não se têm notícias sobre os exames periciais realizados, notadamente nas armas brancas usadas, que podem identificar os autores da chacina pelas impressões digitais.

As pisadas do homem descalço que Osmar viu não foram comparadas com as da cena dos crimes, valendo destacar que há a probabilidade de elas, assim como a sandália encontrada, serem até de uma das vítimas. Aliás, não se sabe ao certo se o homem que Osmar viu usava sandálias ou se caminhava descalço. Por sinal, detalhes que importavam muito às investigações.

Certo é que tais investigações deixaram muito a desejar. A começar pelo fato de não terem ouvido os quatro sobreviventes, noticiados pelas testemunhas
Heliovan
e Darlan.

O relato dos mencionados policiais civis mostra apenas que o conhecimento que têm dos fatos encontra sua fonte nas declarações de Osmar e Joia, nada mais, além, claro, de outros ‘ouvir dizer’. Nenhuma prova concreta foi produzida nas investigações, tendo elas se limitado às débeis e imprecisas declarações de testemunhas, que também nada viram,
mas ouviram dizer
.

É o que relatou o IPC Ricardo Santos:
‘o pessoal falava e comentava que o mandante foi Polaco e que os encapuzados eram Doca,
o Sula
, o Gleison e o Sargento Moisés’
.

É pouco, muito pouco para a pronúncia.

Que base empírica tinha Osmar e Joia para a conclusão de que Polaco foi o mandante do crime? Como já expus linhas atrás, mesmo que Doca tenha tido participação no crime, isso poderia fazer do Polaco suspeito, nada mais que isso. Daí a razão por que, nesse ponto, bem andou o presidente do Inquérito Policial em não
vinculá-lo
aos crimes.

Polaco foi denunciado porque, simplesmente, é o patrão de quem supostamente foi visto nas proximidades dos locais dos crimes. O
resto
, foi
pura imaginação, suposição, ilação, conjectura, devaneios, opinião e palpite.

A bem
da verdade, o processo
inferial
de incriminação do acusado Polaco não é sequer dedutivo ou indutivo, mas
abdutivo
, porque parte de um fato particular [Doca foi visto na cena do crime] para vários outros particulares: (1 - Doca era seu empregado; 2 - a área na qual se fez a ‘limpeza’ tinha madeira; 3 - Polaco é madeireiro), para concluir que foi ele o mandante dos crimes
[8]
.

Mais adiante iremos ver que as circunstâncias fazem inclinar fortemente as suspeitas para
um outro
mandante, para outros envolvidos, com a existência de motivação diversa à exploração de madeiras na área.

Um trecho do relato prestado pelo IPC
Woshington

Kester
Vieira reforça a impressão de que Osmar chegou ao nome de Doca após Joia lhe dizer que ele estava com leishmaniose e, por isso, não poderia usar calçado. Quando indagado o que levou a polícia a crer que Doca participou do homicídio, respondeu:

‘
DEFESA
: Em relação à participação
do Doca
com o homicídio, o que levou a polícia a crê que o Doca participou do homicídio?

WOSHINGTON
: A principal hipótese é porque o Osmar fala que viu, a segunda é porque
ele fala que viu quatro pessoas, e a gente achou
pegadas de botina e pegadas descalças, e o que ele percebeu naquele dia era que o Doca estava com leishmaniose, daí o Elias chegou para nós e falou assim,
‘ah, foi ele mesmo, foi ele porque ele não está podendo andar com calçado fechado’
. Essa foi a principal hipótese que vinculou ele aos fatos’.

De todo o exposto, exsurge claro que a acusação não cumpriu o ônus probatório de demonstrar a participação de Doca na chacina, muito menos de o Polaco ser dela o mandante.

Na realidade, não se provou o fato-base do indício trazido por Osmar Antunes, de que teria visto
o Doca
entre os homens que viu passar nas proximidades da chacina, e que julgou serem os ‘encapuzados’.

É certo que a prova por indícios pode sustentar a condenação. Entretanto, para tal a condição primária é que o fato-base esteja confirmado e que não tenha sido refutado por contraprovas ou
contraindícios
. Sob essas condições, é que se pode fazer a indução, o processo inferencial entre o fato conhecido e o desconhecido, por critérios racionalmente aceitáveis.

O indício, como fato justificante, há, necessariamente, de estar assentado em fato(s) sobre os
qual(
ais) não caiba(m) dúvida(s) quanto à existência e veracidade dele(s), o que exclui os rumores, as suspeitas e as conjecturas.

Este, o ponto de partida: é preciso que os fatos sejam certos quanto à sua existência e autênticos quanto à veracidade, e que permitam
inspirar alto grau de confiabilidade em tomá-los como referência para, por meio de trabalho mental racional, inferir a hipótese investigada.

Apenas os fatos plenamente esclarecidos e provados podem ser objeto de valoração
[9]
. Se o fato
indicário
não é sólido, robusto e consistente, não presta para enervar a presunção de inocência, de tessitura constitucional.

Depois, o fato-consequência não pode ser fruto de conjecturas ou de ilações, mas resultado de processo inferencial lógico, coerente e racional, que conduza, necessariamente, a uma conclusão única.

Para tanto, imprescindível que os fatos-base sejam lícitos e válidos (no sentido de terem sido produzidos sob as garantias processuais), estejam plenamente comprovados, e que não excluam ou tornem duvidoso o fato-consequência, quando aplicado sobre eles um processo inferencial aceitável pelas regras de vida, por critérios lógicos ou científicos.

A prova indiciária, para poder destruir a presunção de inocência, deve ter potencial força
acreditativa
no(s) fato(s)-base e no enlace direto e lógico que, por critérios racionais aceitos, se permita realizar com o fato-consequência, e que a conclusão exclua a probabilidade de que os acontecimentos podem ter ocorrido segundo a versão do réu.

Na situação examinada, além de a prova indiciária, por si só, não corroborar a hipótese acusatória, os réus apresentaram provas do álibi
do Doca
, como veremos a seguir.

O ÁLIBI DE DOCA

Se, de um lado, as provas produzidas pela acusação não se mostram bastantes para a pronúncia dos recorrentes, de outro sobram provas que Doca, não tendo o dom da ubiquidade, não poderia estar no palco dos acontecimentos no dia e na hora em que Osmar o reconheceu como o homem que caminhava descalço e com dificuldades.

A defesa se mostrou diligente em apresentar fortes provas que Doca não participou da chacina, uma vez que, no entardecer do dia 19 de abril,
se encontrava na empresa GA Madeiras
, onde trabalha e tem alojamento.

Contra os indícios da acusação, existem os testemunhos de várias pessoas que certificam que
Doca
, no dia da chacina, permaneceu praticamente o dia todo na referida empresa, ausentando-se apenas por um momento, no período da tarde, quando se deslocou para
Guatá
para o conserto de um pneu de sua motocicleta, local onde sua presença foi constatada.

Ora, se aplicarmos a regra de que uma pessoa não pode estar ao mesmo tempo em dois lugares – que a física quântica já contesta com
base no princípio da ‘sobreposição’ –, a conclusão a que se chega é a de que a pessoa que Osmar avistou não se tratava, em termos absolutos, do acusado Doca.

O álibi, quando comprovado, é prova
dedutiva
, pois parte do raciocínio geral para o particular, em direção a uma conclusão necessariamente lógica e verdadeira. Assim, se considerarmos, como premissa maior, a lei universal de que duas pessoas não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, e, como premissa menor, o fato comprovado que Doca estava em
Guatá
, e não na Gleba Taquaruçu, a conclusão iniludível é a de que não era ele a pessoa que Osmar viu entre os ‘encapuzados’.

Ao contrário do raciocínio indutivo – que, partindo do particular para o geral, somente se obtém uma hipótese provável, em maior ou menor grau –, no raciocínio dedutivo o resultado será único e invariável, se verdadeiras as premissas.

Importa conhecer, então, se existem provas que Doca, de fato, estava em
Guatá
e não na Linha 15, no dia e hora dos homicídios.

Comecemos por Fabiano
Bolatroni
de Miranda, que, tendo uma borracharia em
Guatá
, se lembra de ter atendido o Doca na parte da tarde, após
às
14 horas, quando foi levar a conserto um dos pneus de sua motocicleta:

‘
DEFESA
:
O Doca
é seu cliente lá?

FABIANO
: Sim.

DEFESA
: O senhor ouviu falar da chacina do Taquaruçu do Norte?

FABIANO
: Sim.

DEFESA
: O senhor pode informar quando isso ocorreu? Que mês, que dia aconteceu?

FABIANO
: Olha, o mês eu não, o mês eu não tenho lembrança, porque tanta coisa passa pela cabeça da gente, tanta
...

mas
da chacina eu tenho lembrança, do acontecimento.

[...]

DEFESA
: O senhor se recorda que nessa época da chacina, o senhor Pedro
tava
por ali ou não?

FABIANO
: Olha, no dia do acontecido que eu fiquei sabendo que ele foi preso, ele
tava
na oficina sim... Foi um dia que ficou marcado...
Tava
ele, e tinha vários clientes, como a gente mexia parte com borracharia e oficina era sempre lotado.

DEFESA
: Desculpe, eu não
entendi,
o senhor estava dizendo que quando ele foi preso o senhor se recordou que no dia que falaram da chacina ele estava na sua borracharia, é isso?

FABIANO
: Sim.

DEFESA
: E o que ele foi fazer lá, o senhor sabe?

FABIANO
: Foi remendar o pneu da moto, na verdade trocar o pneu da moto que estava ruim.

DEFESA
: Que moto que era?

FABIANO
:
Uma 150
.

DEFESA
: Uma moto 150?

FABIANO
: Preta.

DEFESA
: Uma moto 150?

FABIANO
: É, moto Titan
150 preta
.

[...]

DEFESA
: O senhor lembra o horário em que
o Doca
esteve na sua borracharia nesse dia?

FABIANO
: O horário, o horário a gente não lembra, o horário
....

trabalhando
às vezes...

DEFESA
: Foi de manhã, à tarde?

FABIANO
: À tarde.

DEFESA
: À tarde?

FABIANO
: À tarde, isso.

DEFESA
: À tarde. À tarde o senhor sabe mais ou menos o horário; depois das duas, depois das três?

FABIANO
: Mais ou menos esse horário aí,
porque
...

DEFESA
: Que horário?

FABIANO
: Horário de umas duas horas. Depois das duas para frente, porque a gente para
pro almoço
e abre 1 hora. Mais ou menos esse horário.

[...]

DEFESA
: O senhor tem alguma dúvida de quem seria
o Doca
?

FABIANO
: Não’.

Faz-se necessário registrar – para confirmação das declarações prestadas por Vasconcelos e Clodoaldo, que também atestam a presença de Doca em
Guatá
–, os seguintes trechos do depoimento da testemunha Fabiano:

‘
DEFESA
: O senhor se recorda que nesse dia
o ‘Doca’
tava
lá, o seu Vasconcelos
tava
lá na borracharia?

FABIANO
: Também, também estava.

[...]

DEFESA
: Ali próximo do
Guatá
tem um mercado, um supermercado, uma rodoviária, uma antiga rodoviária, é isso?

FABIANO
: Tem.

DEFESA
: É próximo da borracharia?

FABIANO
: Acho que dá uma faixa de trezentos a quatrocentos metros.

DEFESA
: É próximo.

FABIANO
: É’.

No depoimento que prestou, em vários momentos, a testemunha Fabiano de Miranda foi premida a dar explicações da certeza dela quanto à coincidência da presença
do Doca
em sua borracharia no horário da chacina. A resposta sempre foi única e invariável:
‘Foi um feito histórico, né, ninguém esquece’
[...];
‘É igual eu explico:
foi um fato histórico, ficou marcado na vida de muita gente
, como é um lugar pequeno, foi uma coisa histórica, ninguém esquece’
[10]
.

Leandro Machado, empregado da empresa GA Madeiras, que também se aloja nela, afiança que Doca, durante a semana, tomou todas as refeições na serraria, inclusive no dia da chacina, o que exclui a possibilidade de ele ter participado dela:

‘
DEFESA
: Pois bem. Nessa semana que ocorreu a chacina, o seu Pedro estava na serraria?

LEANDRO
: Sim. Estava.

DEFESA
: Desde a segunda-feira ele chegou..., ou não?

LEANDRO
: Ele chegou lá..., eu não tenho bem certeza, mais de segunda pra terça. Terça de manhã ele já estava na serraria sim.

DEFESA
:
Tava
na serraria?

LEANDRO
:
Tava
.

DEFESA
: E permaneceu na serraria durante a semana ou ele chegou, já foi pra algum canto?

LEANDRO
: Na terça de manhã, eles saíram. De manhã eu acho que eles
foram em
algum manejo, que como eu trabalho na carregadeira, eu não fico muito tempo ali por perto assim e meu serviço é mais longe, aí eu passei por perto deles e, vi
as placa
lá em cima dessa caminhonete e, se põe que eles foram pra algum manejo.

DEFESA
: Eles quem?

LEANDRO
:
O Doca
e o França.

DEFESA
: França. E eles ficaram muitos dias fora ou voltaram...

LEANDRO
: Não, não. À noite eles já
tava
lá.

DEFESA
: Na mesma terça-feira?

LEANDRO
: Antes, eu acho lá por umas cinco,
seis hora
da tarde eles já
tava
sim.

DEFESA
: Então eles saíram terça-feira cedo e no final do dia eles estavam lá?

LEANDRO
: Isso. Isso.

DEFESA
: E aí na terça. Quarta-feira, seu Doca...

LEANDRO
: Permaneceu, almoçou, tomou café com a gente eu...

DEFESA
: O senhor
viu ele
lá?

LEANDRO
: Vimo sim.

DEFESA
: O senhor
sabe,
o senhor sabe que é, o senhor tem o compromisso de dizer a verdade.

LEANDRO
: Isso.

DEFESA
: Ele estava lá na quarta-feira?

LEANDRO
:
Tava
.

DEFESA
: Almoçou o senhor
viu ele
tomando café, almoçando...

LEANDRO
: Vi. E na hora do almoço...

DEFESA
: E jantou lá?

LEANDRO
:
Uhum
. Na hora do almoço e na hora da janta é a hora que todo mundo se reúne porque tem um horário determinado que
é
das, das onze e meia (11h30) até uma e das seis e meia até às sete e meia, que é o horário da janta.

DEFESA
: No dia dezenove (19)?

LEANDRO
: No dia...

DEFESA
: No dia vinte (20), acho que foi quinta, vinte e um (21) foi sexta, do mesmo jeito?

LEANDRO
: Do mesmo jeito.

DEFESA
: Ele ficou muito mais tempo na serraria ou não?

LEANDRO
: Não. Aí sexta-feira à tarde ele foi pra Machadinho.

DEFESA
: Foi sozinho?

LEANDRO
: Foi com um funcionário da empresa. Que a empresa tem uns caminhões que leva madeira pra cidade de Machadinho,
foi
mais eles.

DEFESA
: Então ele permaneceu de terça até sexta?

LEANDRO
: Isso.

DEFESA
: Sexta ele voltou pra Machadinho d'Oeste. É isso?

LEANDRO
: Foi’.

De sua vez,
Ranigleice
Oliveira da Silva, que trabalha na GA Madeira como cozinheira, reforça o álibi do acusado Doca dizendo que no dia da chacina ele estava o tempo todo na serraria, tendo se ausentado dela apenas quando foi à
Guatá
consertar a motocicleta dele, por volta das
‘
3
para 4 horas da tarde’
. Disse ainda que ele, no dia da chacina, a ajudou a cortar carne na parte da manhã e à noite jantou no refeitório com os outros funcionários:

‘
DEFESA
: Tá. Então só pra deixar bem claro: um dia depois da chacina, Seu Pedro Ramos estava lá na serraria no
Guatá
e a senhora estava presente lá e viu ele?

RANIGLEICE
: Eu
vi ele
lá.

DEFESA
: O dia inteiro lá?

RANIGLEICE
: O dia inteiro lá.

DEFESA
: Almoçou?

RANIGLEICE
: Almoçou.

DEFESA
: Tomou café, jantou?

RANIGLEICE
: Tomou café, jantou. Nos horários normais que a gente tem na serraria ele
tava
‘
participano
’; no almoço,
janta,
merenda.

DEFESA
: Só pra ficar bem claro, dona
Ranigleice
...

RANIGLEICE
: Sim.

DEFESA
: Ah! Esse..., a senhora falou que o Seu Doca teria cortado carne, teria ajudado...

RANIGLEICE
: Na cozinha.

DEFESA
: E almoçado lá...

RANIGLEICE
: Sim.

DEFESA
: Na parte da manhã...

RANIGLEICE
: Na parte da manhã.

DEFESA
: Ele não saiu?

RANIGLEICE
: Não saiu.

DEFESA
: Isso no dia da chacina?

RANIGLEICE
: Da chacina. No dia.

DEFESA
: Ele almoçou lá na serraria?

RANIGLEICE
: Almoçou sim.

DEFESA
: E ele jantou na serraria também?

RANIGLEICE
: Jantou na serraria também.

DEFESA
: Que horas foi o jantar?

RANIGLEICE
: Foi sete horas às oito horas que ‘
nóis
’..., eu sirvo a janta lá das sete
às
oito né, nesse horário ele estava...

DEFESA
:
Tava
lá
, jantou
lá.

RANIGLEICE
: Presente com a gente.

DEFESA
: Tinha mais funcionários...

RANIGLEICE
: Tinha.

DEFESA
: Iam todos os funcionários?

RANIGLEICE
: Todos os funcionários da firma
tava
lá presente.

DEFESA
: Ele ficou... A senhora falou que ele deu uma saída à tarde. Ele foi até
aonde
mesmo?

RANIGLEICE
: Ele
foi na
vila. É chamado lá no
Guatá
né. Que
eles fala
vila né.

DEFESA
: Vila do
Guatá
.

RANIGLEICE
: No
Guatá
. Ele foi lá arrumar a moto dele, que foi...

DEFESA
: E ele ficou fora ali, que a senhora tenha percebido, quando tempo?

RANIGLEICE
: Ah! No máximo uma hora, uma hora e meia, no máximo. Que é
perto, né
.

DEFESA
: É. É.

RANIGLEICE
: Pertinho.

DEFESA
: Tá.
Aonde
a senhora fica ali na cozinha e
aonde
o Doca costuma ficar... Bom,
deixa eu
perguntar antes: ele morava ali...

RANIGLEICE
: Não.

DEFESA
: Ele era alojado na serraria?

RANIGLEICE
: Ele era alojado. Ele era alojado ali.

DEFESA
: Na serraria?

RANIGLEICE
: Na serraria.

DEFESA
: E
aonde
era o alojamento dele? Da cozinha, a senhora conseguia ver ele por ali...

RANIGLEICE
: Conseguia.

DEFESA
: Se ele tivesse no pátio?

RANIGLEICE
: Eu conseguia. Eu brincava até com ele, porque ele lava roupa, né...

DEFESA
: Han.

RANIGLEICE
: Aí sempre eu ‘tirava’ uma assim com ele lá
por causa que
ele lavava roupa.

DEFESA
: E a senhora ficava cozinhando e olhando pra ele?

RANIGLEICE
:
Tava
cozinhando e via ele. É pertinho.

DEFESA
:
Da onde
a senhora cozinhava ali, da região, conseguia ver onde é o alojamento dele?

RANIGLEICE
: Dava. Dá uns trinta (30) metros. É bem pertinho. Dá uns trinta (30) metros do alojamento dele a, a cantina né, na serraria’.

Outro funcionário da empresa GA Madeiras, Jurandir dos Santos Freire, conhecido como Farofa, na audiência de instrução e julgamento protestou, veementemente, pela inocência
do Doca
e do Polaco. Narrou que foi com Doca e Francis, no dia anterior à chacina, até o manejo, para colocarem algumas placas, e retornaram no fim da tarde. Disse se lembrar do dia da chacina porque seu aniversário foi no dia seguinte a ela, e por isso
‘essa data ficou marcada, pois quando eu
lembro do
meu aniversário, eu lembro do que aconteceu lá’
. No mais, afirmou:

‘
DEFESA
: O senhor expressamente confirma que, então na quarta-feira, na quinta-feira o senhor tomou café, almoçou...

JURANDIR
: Exatamente. Exatamente o que eu ‘
tô
’ falando aqui
é
a verdade, porque ‘
nóis

trabaiô
’ junto, eu ‘
tô
’ falando aqui a verdade.

DEFESA
: Outra coisa: o se..., é, qual que é o horário do café da manhã na serraria, do almoço e do jantar?

JURANDIR
: O horário do café lá
, sai
um café puro 6h, aí 7h30 até 8h sai um café com merenda, 11h30min para pra o almoço; atividade da serraria volta 13h de novo. E quando é,
de
18h30min
às
19h é a janta.

DEFESA
: Tá. O senhor disse que foi lá no manejo, conhece a região e tudo mais. É possível nesses intervalos, entre o café e o almoço ou entre o horário do almoço e janta, se deslocar até o plano de manejo e voltar?

JURANDIR
: Não é não. Não consegue fazer isso aí não.

DEFESA
: (...) lá, resolver alguma coisa e voltar
pro almoço
?

JURANDIR
: Não consegue fazer.

DEFESA
: Em razão da distância e do, e do terreno, é isso?

JURANDIR
: O terreno lá é muito ruim lá. Quem conhece a região
é
eu que conheço e é ruim ‘memo’ a estrada’.

Sérgio Leone França Ribeiro, igualmente empregado da GA Madeiras, o qual deu a notícia da chacina a Doca – que se mostrou surpreso –, confirmou que, no dia do acontecido e no dia posterior a ele, Doca estava na empresa, e que tomou refeições com ele, que são os momentos em que todos se reúnem:

‘
DEFESA
: (...) eu vou fazer
uma outra
pergunta: o senhor naquele dia, no dia da chacina, como o senhor disse agora, que ficaram no dia posterior...

SÉRGIO
:
Uhum
. Isso.

DEFESA
: Na quinta. Então na quarta-feira. O senhor se recorda de ter tomado café, almoçado e jantado com o seu Pedro Ramos?

SÉRGIO
: No dia seguinte?

DEFESA
: De seu Pedro Ramos estar lá cantina...

SÉRGIO
: Sim.

DEFESA
: Se ele almoçou?

SÉRGIO
: Sim.

DEFESA
: Se ele jantou?

SÉRGIO
: Vi sim. Estava conosco lá.

DEFESA
: ‘
Cê
’ viu ele então?

SÉRGIO
: Sim, com certeza.

DEFESA
: No almoço e à tarde?

SÉRGIO
: E à tarde.

DEFESA
: No dia seguinte ou
na
...

MP
: No dia seguinte que ele falou.

DEFESA
: No dia...

SÉRGIO
:
Uhum
.

DEFESA
: No dia da chacina?

MP
: No dia chacina...

SÉRGIO
: Não! No dia também ele também ele
tava
conosco sim. No acontecido.

DEFESA
: No dia seguinte o senhor disse que ele (...) lá.

SÉRGIO
: Isso. Aí quando...

DEFESA
: Eu disse no dia anterior, do dia chacina.

SÉRGIO
: No dia da chacina?

DEFESA
: É.

SÉRGIO
: Sim,
tava
. E no dia seguinte que eu
fiquei,
que surgiu a fofoca, foi até eu comentei pra ele. Ele
tava
dentro do quarto dele.

DEFESA
: Certo. Perfeito. Então no dia da chacina...

SÉRGIO
: Isso.

DEFESA
: Ele tomou café...

SÉRGIO
: Isso. Realmente.

DEFESA
: (...) lá na serraria?

SÉRGIO
: É. Quando a gente tá fazendo um pouquinho de hora é, das seis e meia até
às
sete e no horário normal seis hora quem quiser jantar, já tá disponível a janta.

DEFESA
: Então é entre seis e sete horas a janta?

SÉRGIO
: Isso. Seis e..., e o mais tardar até
sete hora
.

[...]

DEFESA
: Mas na hora do café da manhã, do almoço e da janta, todo mundo se juntava ali na cantina, é isso?

SÉRGIO
: Todo mundo se juntava
aham
, na cantina. Todos da serraria...

[...]

SÉRGIO
: Tem o café da manhã sete e meia, o almoço onze e meia e quando for seis e meia pra sete horas
a
janta. Então todos nesse horário a gente se encontra, todo mundo, é geral.

DEFESA
: Todo mundo (...). É geral (...).

SÉRGIO
: Porque passou das sete e meia, oito, aí fecha a cantina, aí não tem mais...

DEFESA
: Encerrou.

SÉRGIO
: É isso.

DEFESA
: Tá. E o senhor disse que no dia da chacina o senhor viu o
seu Doca
no café da manhã, tomou café da manhã com ele, o senhor tem certeza
que
ele estava ali?

SÉRGIO
: Com certeza.
Tava
assim.

DEFESA
: No almoço também?

SÉRGIO
: Sim.

DEFESA
: E na janta também? ...

SÉRGIO
: Isso.

DEFESA
: Nesse dia que antecederam fatos.

SÉRGIO
:
Aham
.

DEFESA
: Quer dizer (...), no dia dos fatos?

SÉRGIO
: (O depoente responde positivamente, fazendo gestos com a cabeça).

DEFESA
:
Porque
os senhores ficaram sabendo da chacina só no dia seguinte?

SÉRGIO
: Sim.

DEFESA
: Só quero que fique bem claro isso. É isso que o senhor tá dizendo?

SÉRGIO
: É. Isso. Desse jeito aí porque ele foi uma semana antes pra lá, mas é assim: ele foi, ficou conosco lá e no dia seguinte assim, no dia ele
tava
conosco sim, que ele ficou das, acho que de terça-feira pra frente ‘
co

nóis
’...

DEFESA
:
Uhum
.

SÉRGIO
: Um dia antes eu vi
o Doca
e depois também do dia do acontecido, que, isso aqui eu ‘
tô
’ repetindo falar aqui: o comentário do, do acontecido foi até eu que comentei pra ele.

DEFESA
:
Uhum
.

SÉRGIO
: Assim, na sede no dia seguinte.

DEFESA
: Mas no dia anterior, com certeza ele
tava
...

SÉRGIO
: Com certeza ele
tava
conosco.

DEFESA
: Nesses três: café, almoço e janta ele
tava
lá...

SÉRGIO
: Sim.

DEFESA
: Inclusive jantou com o senhor...

SÉRGIO
: Isso.
Aham
.

DEFESA
: E tudo certinho. É isso?

SÉRGIO
: Com certeza’.

Indagado sobre a possibilidade de Doca ter ido ao local da chacina e retornado entre os intervalos das refeições, respondeu:

‘
DEFESA
: Aí eu pergunto, se você puder informar: daria tempo de ele ir pra esse lugar onde houve o ocorrido, essa tragédia aí, de oito horas até meio dia, daria pra ir lá e voltar? Aqui?

SÉRGIO
: Não.

DEFESA
: Daria tempo?

SÉRGIO
: Dá não.

DEFESA
: Pela distância que (...
) ...

SÉRGIO
: É muito longe e a estrada é ‘
atolero
’.

DEFESA
: Não daria tempo né?

SÉRGIO
: Não. Não dá tempo não.

DEFESA
:
A
tarde (...), de repente o almoço, é viajando esse período que se teria, que a pessoa tem de uma meia hora pra almoçar, até a janta que é pra ser em volta das dezenove horas, daria tempo de ir e voltar também?

SÉRGIO
: Dá não.

[...]

SÉRGIO
: (...) centro e trinta (130), cento e quarenta (140) quilômetros, não dá não’.

Vasconcelos da Fonseca Pinto, uma
das testemunha-chave
do processo, além de ter excluído o Doca como integrante dos ‘encapuzados’, também encontrou com ele em
Guatá
na borracharia do Fabiano, na parte da tarde do dia da chacina:

‘
DEFESA
: O senhor, na semana ali, o senhor teve contato com
o Doca
? O senhor viu o Seu Pedro Ramos na semana da chacina naquela região do
Guatá
? É, ou melhor; o senhor
frequentava,
o senhor, o senhor costumava ir
na
..., aqui na
Guatá
?

VASCONCELOS
: Costumava.

DEFESA
: O senhor costumava
ir ali no
...

VASCONCELOS
: Eu costumava ir ali.

DEFESA
: O senhor, nessa semana que aconteceu a chacina, o senhor viu o Seu Pedro por ali?

VASCONCELOS
: É..., na quarta-feira, dia 19 é, eu tenho um trator e, (...), e meu pneu fu, do trator furou. Então eu vim consertar nessa quarta-feira. E nessa quarta-feira, média de umas quatro horas eu vi o Doca. Até
tive
conversando com ele.

DEFESA
: Mas o senhor estava
aonde
? Lá na, na (...)?

VASCONCELOS
: Na Vila
Guatá
.

DEFESA
: Ah! Na Vila
Guatá
?

VASCONCELOS
: Na Vila
Guatá
. Lá na borracharia do Fabiano.

DEFESA
: Então, no dia da chacina...

VASCONCELOS
: No dia, no dia, quarta-feira, 19. No dia que eles falam que aconteceu a chacina.

DEFESA
: Que horário que o senhor viu
o Doca
?

VASCONCELOS
: Era mais ou menos umas 16 horas.

DEFESA
: Mais ou menos 16 horas?

VASCONCELOS
: Isso.

DEFESA
: O senhor está..., o senhor encontrou
o Doca
então no
Guatá
?

VASCONCELOS
: É. Mas até então, não sabia de nada.

DEFESA
: Não. Até sim: ninguém sabia que tinha acontecido. O senhor tomou conhecimento uns dois ou três dias (...)?

VASCONCELOS
: Foi. Foi.

DEFESA
: Perfeito. Como o senhor tem cliente na região, o senhor sabe me dizer aproximadamente ali da, da Vila
Guatá
até lá no Taquaruçu, mais ou menos a distância disso?

VASCONCELOS
: Média de uns cento e vinte quilômetros mais ou menos.

DEFESA
: Cento e vinte?

VASCONCELOS
: É. Por aí. Mais ou menos sabe? Não é muito...

DEFESA
: Sim. Aproximado.

VASCONCELOS
: Aproximado.

DEFESA
: A época, assim no mês de abril, é na época das águas?

VASCONCELOS
: Sim.

DEFESA
: A estrada deve ser mais difícil, o acesso.

VASCONCELOS
: Muito difícil.

DEFESA
: O senhor tem noção mais ou menos; é claro que o senhor não vai saber exatamente; é, pra trafegar ali, do
Guatá
até na Taquaruçu, mais ou menos quantas horas de caminho?

VASCONCELOS
: No mínimo oito horas, só pra chegar.

DEFESA
: Umas oito horas (...)?’

Quando perguntado à testemunha se tendo visto Doca na borracharia do Fabiano, por volta das 16h do dia da chacina, era possível ele estar na Gleba Taquaruçu às 17h 30, respondeu:

‘
DEFESA
: Considerando a distância do
Guatá
até onde aconteceu a chacina; o senhor conhece bem a região, e sempre circulava por ali, até por esses trabalhos que o senhor fazia; seria possível alguém que
estivesse,
a hora que o senhor viu o Doca no
Guatá
, por volta de quatro horas da tarde, dezesseis horas..., o Seu Osmar disse que viu as pessoas passando lá; supostamente poderiam ter cometido a chacina, então de dezessete a dezessete e trinta, naquele mesmo dia da, da quarta-feira; seria possível alguém que estivesse no
Guatá
, que nem o caso do Doca, ele iria lá no local da chacina e voltar ainda à tarde ou a tempo de chegar na serraria ali do, do, do Polaco ali no
Guatá
, pra janta?

VASCONCELOS
:
Impossível
.

DEFESA
: Por
que que
o senhor diz que é impossível?

VASCONCELOS
: Impossível porque, nesse mês de abril
é,

nós temo
nessa na, aqui nessa região de Mato Grosso e Rondônia,
nós temo
muita chuva e aí, a estrada fica toda bagunçada, toda alagada, ‘
cê
’ chega
a
ponte não tá no lugar, pinguela, geralmente não são ponte, são pinguelas, as pinguelas tá rodada, rodou não tem como passar; então é impossível, não tem como. Não tem.

DEFESA
: Até pelo tempo que levaria pra ir e voltar seria impossível?

VASCONCELOS
: Não, não. No mínimo a pessoa pra chegar nesse local ele gastaria em média de, de sete e oito horas.

DEFESA
: Só pra ir e, pra voltar?

VASCONCELOS
: Não, pra voltar num...

DEFESA
: Então como o senhor viu ali...

VASCONCELOS
: Mesmo assim. Pra ir e voltar não dava tempo.

DEFESA
: A partir do momento que o senhor
viu ele
naquela tarde ali, o senhor teve certeza, na sua concepção pessoal, de que
não...
, quando o senhor soube que ele foi acusado, que, que ele não podia ter estado lá...

VASCONCELOS
: Sim. Sim quando eu...

DEFESA
: Nesse (...)?

VASCONCELOS
: Quando eu soube que ele..., eu falei: não tem cabimento. Não faz sentido, não faz..., não tem lógica.

DEFESA
: E o senhor tem certeza...

VASCONCELOS
: Eu...

DEFESA
: Que era
o Doca
que o senhor viu ali, o senhor falou que até conversou com ele?

VASCONCELOS
: Sim.

DEFESA
: Ali em frente à borracharia?

VASCONCELOS
: Em frente à borracharia.

DEFESA
: Então o senhor não tem dúvida que o senhor falou com
o Doca
ali?

VASCONCELOS
: Não doutor. Eu, eu não, eu não tenho dúvida e tem uma: se fosse só eu que tivesse visto ele nesse dia e nesse horário...

DEFESA
:
Hum
.

VASCONCELOS
: Eu ia pensar,
por exemplo
assim: porque eu tenho muitos problemas na vida, financeira né, então...

DEFESA
:
Hum
.

VASCONCELOS
:
É,
eu poderia pensar assim: é, eu
tô
equivocado, talvez eu
vi
num dia, na terça e
tô
pensando que vi na quarta, ou então eu vi na quinta,
tô
pensando que..., entendeu?...

DEFESA
:
Uhum
.

VASCONCELOS
: Mas não. Eu
vi ele
nesse dia, conversei com ele e outras pessoas também viram ele e confirmou junto comigo. Então! Se fosse só eu que tivesse visto ele, eu ia falar: não. Eu estou equivocado...

DEFESA
:
Uhum
.

VASCONCELOS
: Entendeu? E...

DEFESA
: Ficaria pelo menos na dúvida?

VASCONCELOS
: (...) na dúvida.

DEFESA
: E nesse caso o senhor não tem dúvida nenhuma?

VASCONCELOS
: E foi bem no dia que também consertei o pneu. E eu sei que eu consertei nesse dia. Eu tenho certeza absoluta realmente que eu vi
o Doca
na quarta-feira, dia 19 lá no
Guatá
, na (...)...

DEFESA
: Na parte da tarde, é isso?

VASCONCELOS
: Isso. Na parte
da.
..

DEFESA
: Por volta de dezesseis horas?

VASCONCELOS
: Isso’.

Clodoaldo Siqueira Barbosa também asseverou, em juízo, ter visto Doca em
Guatá
na tarde em que ocorreu a chacina, arrefecendo, com isso, a acusação que pesa contra este:

‘
DEFESA
: Da, da morte, das mortes. A chacina aconteceu num dia, o senhor ficou sabendo no outro dia?

CLODOALDO
: Fiquei ‘
sabeno
’ um dia após.

DEFESA
: Tá. E aí o senhor, lembra que o senhor viu
o Doca
à tarde na serraria...

CLODOALDO
: Não. Eu vi
o Doca
à tarde de quatro.

DEFESA
: Ah, na serraria não.

CLODOALDO
: De quatro e meia pra
cinco hora
, de frente o supermercado...

DEFESA
: Ah, não na serraria, no mercado...

CLODOALDO
: De uma mulher que é dono da rodoviária.

DEFESA
: Lá em, no
Guatá
?

CLODOALDO
: No
Guatá
.

DEFESA
: Do
Guatá
até a serraria tem
uma certa
distância? Essa serraria do, do Marceneiro?

CLODOALDO
: Do
Guatá
até a serraria do Marceneiro tem a faixa do, de
uns doze quilômetro
por aí. E lá do
Guatá
, lá onde aconteceu a chacina, tem quase cento e trinta quilômetros.

DEFESA
: Ah. Entendi. Então, ah tá. O senhor não
viu ele
na serraria, o Doca?...

CLODOALDO
: Não. Eu...

DEFESA
: Que eu não entendi direito o que o senhor falou aí.

CLODOALDO
: Eu
vi ele
lá no
Guatá
.

DEFESA
: O senhor viu
o Doca
no
Guatá
no dia, no dia que aconteceu a chacina, entre quatro e meia e cinco horas?

CLODOALDO
: Sim.

DEFESA
: Na frente do mercado?

CLODOALDO
: Na frente do mercado.

DEFESA
: Tá. Então tá bom. Até condiz com o que, com que
uma outra
testemunha falou aí. O Osmar fala, o seu Osmar Antunes diz que o fato teria acontecido no final da tarde, de uma quarta-feira, dia 19 de abril, por volta de dezessete (17) e dezessete e trinta (17h30). Desse horário que o senhor viu
o Doca
no
Guatá
, considerando o horário que o Osmar fala que os fatos se deram lá, na Linha 15, seria humanamente possível o Doca estar ali, ter ido lá e ter voltado?

CLODOALDO
: Só se fosse numa aeronave. Porque de carro não tem possibilidade
disso
acontecer.

DEFESA
: Por causa da distância?

CLODOALDO
: Por causa da distância.

DEFESA
: E as estradas ali eram muito ruins?

CLODOALDO
: E
as estrada
muito ruim. Ali, dali lá vai gastar umas quatro horas, se ele saísse de lá, daquele horário que eu
vi ele
ali, quatro e meia pra cinco hora, ele ia chegar lá, lá ‘
pas
’
nove hora
da noite, sete e meia, nove hora da noite chegar lá...

DEFESA
: Só voltar no outro dia de manhã (...)?

CLODOALDO
: E voltar no outro dia de manhã.

DEFESA
: Então, tecnicamente impossível de (...)?

CLODOALDO
: Não. Impossível’.

Outra testemunha, Francis Garcia da Silva, sócio de Polaco, confirma que Doca foi de Machadinho do Oeste para
Guatá
na segunda-feira da semana do crime. Disse que foi com ele e
o Farofa
, na terça-feira pela manhã, no manejo da Gleba Taquaruçu fixar umas placas, retornando para a serraria no fim do dia. Afirmou também
que Doca estava nas dependências da empresa na quarta-feira pela manhã, umas 9 às 9h30min, que foi quando a testemunha retornou para Machadinho. Informou ainda que outros funcionários lhe disseram que no dia da chacina Doca
‘ficou na madeireira, almoçou na madeireira. Na parte
da tarde ele
esteve na Vila e à noite ele retornou para a madeireira, à tardezinha, estava de volta na madeireira, pousou na madeireira, no outro dia ele estava lá de novo, que os funcionários comprovam que ele estava lá’
.

Juraci Boa Sorte Pereira, que presta serviços de extração de madeiras para o Polaco, endossa a caudal afirmação de ter visto Doca e o Francis no dia da chacina, quando lá esteve antes de seguir para a Gleba Taquaruçu, onde iria conhecer o manejo em que trabalharia. Disse ainda que um dia depois da chacina se encontrou com Doca em
Guatá
, por volta das 13 horas.

Todos esses testemunhos constituem contraprova que aniquila a tese acusatória de que Doca estava no palco dos horrendos acontecimentos. Contra os fracos indícios de ser ele a pessoa que caminhava descalço e com dificuldades, percebido por Osmar Antunes, se postam as robustas declarações de nada menos do que
nove
testemunhas, que confirmam o álibi da defesa.

Outro fato importante se soma ao álibi comprovado do acusado Doca.

A LEISHMANIOSE

Já se viu em profusão que a incriminação
do Doca
decorre da afirmação de Osmar tê-lo visto em meio às pessoas que ele julgou serem os ‘encapuzados’, como sendo a que caminhava com dificuldades e sem calçados, que, por isso, era o último homem do préstito. Fundando-se nas informações de Joia de que Doca estava com leishmaniose em um dedo dos pés, e por isso
‘não conseguia usar calçados fechados’
, nasceu
a
teoria de que o homem avistado por Osmar era mesmo o Doca.

Não se nega o fato de que Doca teve leishmaniose em um dos pés; todavia, ao tempo da chacina,
já estava completamente curado dela
.

As provas mostram que Doca, durante o período que chamam de ‘piracema’, quando não se extrai madeira – que ocorre na época das águas –, foi para Machadinho do Oeste/RO, onde foi atendido pela Dra. Edna Simões
Turcato
, no Centro de Saúde Diferenciado que ela clinicava, a qual constatou, após exame laboratorial, ser ele portador de Leishmaniose Tegumentar Americana, CID – 10
B55.
1, cujo atendimento se deu em 22-3-2017.

No dia seguinte, iniciou-se o tratamento por meio de antibióticos em comprimidos [
Doxicilina
] e 20 [vinte] injeções de
Glucantime
, em sistema endovenoso, que foram aplicadas em dias consecutivos. Terminado o tratamento, Doca se apresentou à referida profissional em 17-4-2017, na parte da manhã, e dela recebeu alta, pois a ferida, proveniente da leishmaniose,
já estava completamente curada
. O
laudo expedido por ela, bem como seu testemunho em juízo, comprova esse fato.

No mesmo dia, no período da tarde, foi para
Guatá
junto com seu empregador Francis, conforme relato deste no depoimento que prestou. No dia seguinte [18-4-2017], juntamente com Farofa, foram até o manejo fixar algumas placas. Nessa ocasião, Francis disse que Doca
‘já estava bom, já estava usando calçado, tudo (...) quando ele foi para lá comigo já estava sarado o pé dele, inclusive a gente foi no manejo, ele foi calçado de bota’
.

Fabiano
Bolatroni
de Miranda, o borracheiro de
Guatá
que viu Doca no dia da chacina, recorda-se que ele chegou como uma
pessoa normal, que não mancava e nem reclamava de dor
.

Ranigleice
Oliveira da Silva, a cozinheira da serraria, disse que
‘ele já estava bem sarado do pé dele, a leishmaniose dele já estava bem boa no pé mesmo, não estava mancando mais, ele estava usando calçado’
.

Jurandir dos
Santos Freire
, conhecido por Farofa, relatou que, quando começou a trabalhar na empresa, em 8-2-2017, Doca estava com o pé doente, que, no entanto, havia feito tratamento em Machadinho do Oeste/RO, e quando voltou
‘ele já estava bem sarado do pé dele, a leishmaniose já estava bem boa no pé mesmo, não estava mancando mais, estava usando calçado’
.

Sérgio Leone, companheiro de empresa, afirmou que
‘cansou de ver Doca tomando injeção no Posto, em Machadinho’
, contudo, quando ele voltou para
Guatá
, já estava com o pé curado, tanto que ele chegou
‘a tirar a botina do pé dele para me mostrar como estava [...] estava sarado o pé dele, só estava assim, a pele sensível, mas usando a botina normalmente’
.

Como se
vê,
Doca já estava completamente restabelecido da leishmaniose, a ponto de, no dia da chacina, já estar usando calçado fechado, circunstância esta que o distancia ainda mais da condição de ser um dos ‘encapuzados’ vistos por Osmar.

Quando foi preso, em 1º-5-2017, e submetido a exame de corpo de delito,
nenhuma lesão foi constatada
.

Bem, se não era o Doca a pessoa que andava sem calçado e com
dificuldades próximo à cena do crime, quem pode ser o homem visto por Osmar
?

As circunstâncias apontam fortemente no sentido de ser José Carlos, que Vasconcelos e Clodoaldo – pessoas que tiveram contato direto com os ‘encapuzados’ –, afirmam que tinha um problema no pé, que o impossibilitava de usar calçados.

Clodoaldo, quando indagado quem estava presente quando foi convidado a participar da chacina, respondeu afirmando:

‘
MP
: E quando ele convidou o senhor, quem
tava
junto...

CLODOALDO
: Quando ele...

MP
: Com ele?

CLODOALDO
: Na época que ele
convidou eu
, que
tava
junto;
tava
ele,
tava
esse Zé Carlos da ferida no pé...

MP
:
Uhum
.

CLODOALDO
:
Tava
esse Zé Carlos que tem a ferida no pé que até
tava
andando de chinelo, não podia nem calçar sapato lá dentro que ele
tava
com uma ferida muito feia no pé,
tava
esse Negão, que só tem apelido de Negão lá dentro e
tava
o Sula, esses pessoa que
tava
’.

E mais à frente complementou:

‘
DEFESA
: O senhor mencionou que, um dos Encapuzados de nome Zé Carlos, o Zé Carlos, Zé Carlos...

CLODOALDO
: Zé Carlos.

DEFESA
: E mencionou no seu, no seu, na sua resposta que ele tinha uma ferida no pé, é, usava chinelo...

CLODOALDO
: É.

DEFESA
: O senhor sabe me dizer se, se ele não tinha como usar sapato e o chinelo, só o chinelo que ele podia usar?

CLODOALDO
: Não. Naqueles dias ali era só, porque
a ferida dele
tava
feia no pé dele e ele não podia usar
calçado, era só chinelo’.

Vasconcelos também notou o problema de José Carlos e o confirmou em juízo:

‘
DEFESA
: Por um acaso, dessa turma aí dos encapuzados, tinha alguém que tinha algum problema na perna ou no pé? Que andava com dificuldade, ou arrastando (...)?

VASCONCELOS
: Doutor, doutor, tinha um senhor que
tava
sempre lá, chamado
Zé Carlos, que tinha sofrido um acidente de moto e
tava
mancando.

DEFESA
:
Esse, esse
...

VASCONCELOS
: Torceu o pé, né.

DEFESA
: Ele usava, calçado normal, botina, sapato ou era só...

VASCONCELOS
: Não, não. Ele, no momento que ele, que ele
tava
machucado, ele sempre
tava
de sandália.

DEFESA
: Sempre
tava
de sandália?

VASCONCELOS
: Sempre
tava
de sandália.

DEFESA
: E (...)?

VASCONCELOS
: Ele
tava
com o pé bem, bem machucado. Torceu o pé’.

Todas essas provas indicam uma
altíssima probabilidade
de não ter sido
o Doca
o último homem do cortejo que Osmar percebeu andar sem calçados e com dificuldades.

Acrescente a isso a observação de Farofa no sentido de que
‘não tem condições de pessoa trabalhar no mato descalço ou de chinelo, principalmente na época das águas. Se você pisar em um poço de água com lama, o chinelo fica ali, ela não para no pé da gente’
.

A realidade é que não é possível mesmo uma pessoa usar chinelos no mato se não estiver acostumada ou de certa forma adaptada. E se há alguém que pudesse já estar adaptado ao uso de chinelo no mato, provavelmente essa pessoa seria José Carlos, até porque Vasconcelos,
em novembro de 2016
– portanto cinco meses antes dos crimes –, já havia percebido nele o problema, que
pareceu-lhe
permanente, decorrente de um acidente de moto, como afirmou.

Uma pessoa sem adaptação, como era o caso
do Doca
, que ficou tratando em Machadinho do Oeste/RO, não era possível percorrer os 8 ou 9 quilômetros de distância entre a primeira morte e a última, como afirmaram o Delegado de Polícia, Edson Ricardo
Pick
, e a testemunha Darlan, que, segundo esta, seriam percorridos em 4 horas.

[...]

NOVOS SUSPEITOS

A despeito de tudo quanto se
viu,
à insuficiência de prova e ao álibi comprovado de que Doca não participou da chacina se somam ainda as contundentes suspeitas de os crimes ter outro mandante, outros motivos e novos personagens.

Valendo-se de uma denúncia anônima protocolizada na Diretoria-Geral da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso, em 20-7-2017, surgiu o Inquérito Complementar n. 95/2017, que apura o envolvimento
de outras pessoas
nos homicídios acontecidos na Linha 15 da Gleba Taquaruçu, em 19-4-2017.

Segundo relatório da autoridade policial, a referida denúncia apontou que a área foi vendida a um empresário que, tendo realizado parte do pagamento, condicionou o cumprimento do restante das prestações à desocupação dos assentados.

Como se trata de investigação que ficou indevidamente paralisada por quase
3
(três) anos, e apenas agora retomada – segundo informações obtidas –, não convém, nesta decisão, descer a detalhes do que até agora foi apurado, sob pena de comprometer as diligências que estão por ser realizadas.

Importa ressaltar, apenas, que os indícios existentes contra os novos atores dos bárbaros crimes são muito mais significativos do que os existentes contra os recorrentes.

E tanto o são que o próprio Ministério Público anuiu ao pedido da autoridade investigante de prisão preventiva de alguns dos novos suspeitos e de busca e apreensão de tantos outros, quando fez anotar que
‘
há provas seguras
que
4
(quatro) dos suspeitos têm envolvimento com os crimes que ocorreram no dia 19-4-2017, no Taquaruçu’
.

É importante enfatizar que o órgão acusador, no decorrer da instrução criminal e diante das novas informações colhidas no Inquérito Complementar n. 95/2017, reconheceu a existência de fortes evidências que assinalam que os crimes ocorreram para atender a interesse de outra pessoa, que, tendo comprado
a
área e pago parte do preço, condicionava o pagamento do restante à desocupação dela, onde as vítimas estavam assentadas.

Ora, se as investigações posteriores indicam novo mandante,
novos
motivos e outros personagens, diversos e sem conexão nenhuma com os recorrentes, que protestam por sua inocência, é no mínimo imprudente e temerário submetê-los aos azares do julgamento pelo Tribunal do Júri.

De fato, a análise das provas coligidas no Inquérito Complementar registra fortíssimos indícios de que foi XXXXX quem comprou a área dos ‘encapuzados’ e estava a condicionar o pagamento do restante do preço à desocupação dela.

Na medida em que se exponenciaram fortes indícios contra outros personagens, debilitou-se ainda mais os já raquíticos indícios contra os recorrentes.

Mas a pergunta que resta fazer agora é se, não obstante os fraquíssimos indícios existentes, o Tribunal do Júri é quem deve determinar a sorte deles? Tem aplicação o princípio chamado
in dubio pro
societate
? Afinal, qual o standard de prova exigível para a pronúncia?

[...]

CONCLUSÃO

De todo o exposto, o que se verifica é que o Ministério Público não se desincumbiu a contento do ônus probatório que lhe cabia, não conseguindo trazer provas que apontem a participação dos recorrentes na chacina de Taquaruçu.

A prova indiciária, na qual se baseia a denúncia e a pronúncia, é falha na comprovação do fato-base, que não se revelou acreditado no processo, comprometendo o método inferencial. Além de se tratar de indício único, mesmo fosse digno de credibilidade – que se demonstrou não ser – ele não seria necessário, mas contingente, e nessa condição jamais pode conduzir a uma conclusão segura de que Doca participou da chacina, e que Polaco foi seu mandante.

Ademais, os informantes e as testemunhas inquiridas em juízo apenas relataram o que Osmar Antunes lhes contou. A falta da inquirição deste, em juízo, descredencia que se leve em conta o depoimento prestado perante a autoridade policial e debilita os dos que apenas reproduziram aquilo que dele ouviram dizer.

Além disso, revelou-se, à luz da psicologia forense, que o depoimento de Osmar – que foi a fonte para as testemunhas e informantes de referência auscultadas no processo – é, para dizer o mínimo, altamente questionável quanto à autenticidade e credibilidade do relatado.

Mas ainda que se
pudesse
considerar as informações trazidas por essa e por outras testemunhas, elas não conseguiram formar um acervo sólido e seguro que permita afirmar a participação dos recorrentes nos crimes que se lhes imputa a denúncia.

Demonstrou-se também que, mesmo que se pudesse extrair toda força probatória da prova oral produzida no inquérito e em juízo, não seria ela bastante para atingir o standard probatório da decisão de pronúncia, que é estabelecido como de
alta probabilidade
, e não de juízo de possibilidade ou de mera probabilidade (
mais provável que não
).

Em adendo, sobram provas do álibi
do Doca
no processo, que demonstrou, a mais não poder, que não podia estar na cena dos crimes, como afirmou Osmar Antunes, pela língua de quem se
boatizou
, mais que conversa de salão, que sendo um dos integrantes dos ‘encapuzados’, participou da chacina.

Mas não apenas isso: se o reconhecimento de Doca se deu porque o identificaram como a pessoa que, no grupo dos ‘encapuzados’, andava com dificuldades – provavelmente em razão da leishmaniose –, provou-se também que, ao tempo da chacina, ele já se encontrava completamente restabelecido da doença, a ponto de já estar usando calçado.

A tudo
isso ainda acrescem
as informações já recolhidas no Inquérito Complementar n. 95/2017, cujas investigações dão sinais seguros de que os crimes ocorreram para desocupação da área, que teria sido vendida a um empresário que impunha essa condição para proceder ao pagamento do restante do preço.

Todas essas circunstâncias abrem espaço para afirmar que a hipótese acusatória não foi
confirmada
na prova dos autos. Mesmo que, hipoteticamente, assim possa considerá-la, ela não resistiria ao teste
de
refutação
quando confrontada com a hipótese de inocência, o que emascula ainda mais o acervo probatório na verificação do cumprimento do standard que o legislador desenhou para a pronúncia.

A situação dos autos não é de dúvidas, que autorizariam a impronúncia, mas de certeza quanto à inocência dos recorrentes diante do álibi comprovado
do Doca
, que demonstrou não ser ele a pessoa que Osmar Antunes viu nas proximidades do teatro dos crimes”.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva e, de consequência,
DOU PROVIMENTO
aos presentes embargos infringentes opostos por
PEDRO RAMOS NOGUEIRA
, para que prevaleça o voto vencido por mim proferido, absolvendo-o sumariamente das imputações contidas na Ação Penal n. 0005499-65.2017.8.11.0105, com fundamento no art. 415, inciso II, do CPP.

É como voto.

[1]
Em suas declarações, na polícia, afirmou que
“
haviam
no veículo duas pessoas
”, dando a entender que estavam dentro dele, a despeito de, em juízo, ter afirmado que estavam fora.

[2]
Este manejo, que está no Lote 49 da Gleba Taquaruçu, é composto de 2.400ha, e foi concluído em duas etapas. A primeira, de mil e cem hectares, aproximadamente, foi liberada apenas em junho/2017, após a chacina. Ademais, Polaco somente concluiu o negócio depois que o manejo estava praticamente aprovado.

[3]
Vendeu manejo para
Polaco três
anos seguidos e sabe que ele comprou também de outros, como de Claudemir Ferreira. Segundo afirmou,
Polaco
era criterioso na documentação das madeiras.

[4]

Heliovan
Gomes da Rocha também afirmou: “
não sei a função dele (
do Doca
); no nosso ponto de vista hoje é
guacheba
”.

[5]
Tratado de
derecho

procesal
penal,
Ediciones
Jurídicas Europa-América, 1951, T.
III, p.
255.

[6]
Teriam eles dito a Doca naquele momento: “
O homem pagou um pouco de dinheiro e vai pagar o resto para nós, só que a gente tem que limpar a área
”.

[7]
A
contrario
sensu
, afirmou que o reconhecimento se deu após a chacina.

[8]
Paulo
Tonine
(A prova no processo penal italiano, Ed. RT, 2002, p. 56) diz que “o raciocínio de tipo abdutivo parte de um fato particular para afirmar a existência de outro fato particular. Nesse caso, o raciocínio se baseia em uma simples ‘observação’ dos fatos, sem requerer necessariamente especial competência científica. Um exemplo clássico: aquele que matou A usava tênis manchado de uma tinta amarela (fato particular); B era a única pessoa naquele dia, naquela situação, que calçava tênis manchado de tinta amarela (fato particular); B matou A (conclusão)”.

[9]
Carlos Parma e David
Mangiafico
, La sentencia penal, entre
la

prueba
e
los

indicios
, Ed.
Ideas
, 2014, Lima, p. 147.

[10]
Essas e outras afirmações serão objeto de considerações em outra parte desta decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023